Tribunal: CARF
Processo: 19311.720212/2016-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720212/2016-05
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3301-010.742 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrentes
SUPERTEC EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
FALTA DE ESCRITURAÇÃO REGULAR. APURAÇÃO DO IPI COM
BASE NAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E DE SAÍDA. MULTA
QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Ante a ausência de escrituração regular, é correta a apuração do IPI com base
nos valores destacados nas notas fiscais de entrada e de saída, deduzindo-se do
saldo a recolher apurado os valores confessados em DCTF.
A reiteração da mesma infração por três anos seguidos é motivo suficiente para
a qualificação da multa, que também se impõe em razão da constatação de
condutas tendentes a impedir o conhecimento pela autoridade administrativa da
ocorrência dos fatos geradores.
Cabível a imputação de responsabilidade solidária àqueles que tenham
interesse comum na ocorrência dos fatos geradores apurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso de Ofício e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para acatar o resultado da
Diligência Fiscal, exposto no Termo de Diligência Fiscal de fls. 23.484-23.486, conforme
Demonstrativo de valores lançados do IPI e respectiva multa de ofício ajustados.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de
Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720212/2016-05
Fl. 23509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Relatório
Os autos envolvem Recurso de Ofício e Recurso Voluntário interpostos contra o
Acórdão no 14-76.137 - 1a Turma da DRJ/RPO, que julgou procedente em parte as
Impugnações apresentadas contra o Auto de Infração IPI, lavrado em 24/10/2016, para a
cobrança de valores do IPI lançados em notas fiscais que deixaram de ser escriturados (total ou
parcialmente), relativos a fatos geradores dos anos-calendários 2012 a 2014, conforme Termo de
Verificação Fiscal e de Imputação de Responsabilidade Tributária.
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – IPI
Imposto:

2.303.747,95
Juros de Mora (até 10/2016):

866.952,51
Multa Proporcional (150%):

3.455.621,85
Total:

6.626.322,31
Foi atribuída responsabilidade solidária, com base no art. 124, I, do Código
Tributário Nacional (CTN), às seguintes pessoas jurídicas e físicas:
a) Mauricio Conde Machado;
b) Comtec Compostos de Segurança Ltda;
c) General Systems Sistemas e Tecnologia - EIRELI – ME;
d) Orcon Comércio e Serviços EIRELI – ME;
e) Waldir Conde Antonio;
f) Monica de Souza Biasotto;
g) Christian Conde Antonio;
h) Tiago Souza Biasotto;
i) Vitrotec Indústria e Comércio EIRELI;
j) Newton Xavier Ishimaru; e
k) Sandra Maria Conde.
Por bem descrever os fatos, adoto, em complemento ao meu relatório, o relatório
da decisão recorrida, que reproduzo a seguir:
Em ação fiscal levada a efeito no contribuinte acima identificado, foi apurada
falta de escrituração de débito de IPI lançado em notas fiscais em todos os meses dos
anos de 2012, 2013 e 2014. Diante disso, a autoridade autuante apurou, no
demonstrativo de fl. 22139 do “Termo de Verificação Fiscal e de Imputação de
Responsabilidade Tributária” de fls. 22075-22169, diferenças a lançar de IPI.
Esclarece a autoridade autuante que, para o período de janeiro a setembro de 2012, a
apuração foi realizada com base no Livro de Registro de Apuração do IPI. A partir de
outubro de 2012, a apuração se deu com base na EFD ICMS/IPI. No entanto, tendo em
conta que, nos meses de fevereiro de 2013 a agosto de 2014, os registros da
escrituração digital relativos ao IPI encontravam-se zerados, os débitos e créditos de
IPI foram apurados consoante os valores destacados nas notas fiscais eletrônicas.
Fl. 23510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Como consequência, foi lavrado o auto de infração de fls. 21680-21695, para
constituição dos créditos tributários relativos ao IPI, sobre os quais foi aplicada multa
qualificada (150%).
Conforme descrito no “Termo de Verificação Fiscal”, foi caracterizada a
atuação de grupo econômico, integrado pela COMTEC COMPOSTOS DE
SEGURANÇA LTDA (doravante apenas COMTEC), pela VITROTEC INDÚSTRIA
E COMÉRCIO EIRELI (doravante apenas VITROTEC), pela SUPERTEC
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI (doravante apenas SUPERTEC), pela
GENERAL SYSTEMS SISTEMAS E TECNOLOGIA EIRELI (doravante apenas
GENERAL SYSTEMS) e pela ORCON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
(doravante apenas ORCON), empresas estas que estão sob o comando dos irmãos
Waldir Conde Antonio e Christian Conde Antonio. Assevera a autoridade autuante
que também participara e se beneficiaram das operações do grupo econômico os
seguinte familiares e pessoas próximas: José Meskauskas, Newton Xavier Ishimaru,
Mauricio Conde Machado, Hélio Gustavo Guimarães Antonio e Oldack Elias Conde
Jaoude.
Constatou a autoridade autuante que as referidas empresas declararam, nos anos
de 2012 a 2014 (em DIPJ para os dois primeiros anos e na Escrituração Contábil
Fiscal para o último) faturamento nitidamente incompatível com a respectiva
movimentação financeira. Os tributos confessados em DCTF também revelaram-se
incompatíveis com a movimentação financeira.
A autoridade autuante aponta os seguintes fatos quando da descrição das
operações societárias envolvendo o referido grupo de empresas:
11. A VITROTEC, sediada em Campo Limpo Paulista à Avenida Primeiro de
Dezembro, n° 300, tinha como sócios no início de 2012 os irmãos WALDIR CONDE
ANTONIO e CHRISTIAN CONDE ANTONIO. Em janeiro de 2015 foi promovida
alteração contratual, retirando-se da sociedade CHRISTIAN, e permanecendo apenas o
sócio WALDIR. Possui uma filial na cidade de Caxias do Sul – RS.
12. A SUPERTEC, também sediada em Campo Limpo Paulista, à Rua Gaivota, n° 111,
tinha como sócios no ano de 2008 duas empresas uruguaias: VARFRIK SOCIEDAD
ANONIMA e SORPOINT COMPANY SOCIEDAD ANONIMA. No mês de novembro
de 2008, as quotas foram vendidas para os novos sócios CHRISTIANO AQUILLES
GRAMLICH DAS NEVES e NEWTON XAVIER ISHIMARU. No ano de 2011,
retirou-se CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES e foi admitido como
sócio MAURICIO CONDE MACHADO. Já no ano de 2016, no curso da ação fiscal,
retirou-se da sociedade NEWTON XAVIER ISHIMARU, permanecendo MAURICIO
CONDE MACHADO, tornando a sociedade unipessoal pelo prazo de 180 dias. Como
afirmado em seu depoimento, em 07/12/2015, MAURICIO CONDE MACHADO é
primo de segundo grau de CHRISTIAN CONDE ANTONIO, e que devido à sua
experiência na parte financeira e de investimentos, foi indicado por WALDIR CONDE
ANTONIO para trabalhar na SUPERTEC, pois encontrava-se na época desempregado.
Afirmou que não desembolsou qualquer quantia pelas quotas da SUPERTEC, ou
seja, cedeu seu nome para ser sócio da SUPERTEC apenas formalmente. Também
afirmou, de maneira a comprovar também o vínculo entre a SUPERTEC e a COMTEC,
que esta última realiza operações de importação de insumos de empresas sediadas nos
Estados Unidos e na Holanda para a primeira, tendo em vista possuir habilitação no
sistema RADAR da Receita Federal, habilitação esta imprescindível para efetivar uma
operação de comércio exterior.
(...)
15. A COMTEC foi fundada em 2003 pelos irmãos WALDIR CONDE
ANTONIO e CHRISTIAN CONDE ANTONIO, e estabelecida no mesmo
terreno onde se encontra a VITROTEC. Em 2009, retirou-se o sócio WALDIR
Fl. 23511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

CONDE ANTONIO para a entrada de TIAGO SOUZA BIASOTTO, irmão de
MONICA DE SOUZA BIASOTTO, mulher com quem CHRISTIAN CONDE
ANTONIO possui três filhos. Em novembro de 2011 foi promovida alteração
contratual, retirando-se da sociedade CHRISTIAN e sendo admitida como sócia
MONICA, residente no bairro nobre de Perdizes, em São Paulo. TIAGO
afirmou em seu depoimento que antes de ingressar na COMTEC, trabalhava em
uma lanchonete dentro de um estabelecimento escolar, e que também não
desembolsou qualquer quantia pelas quotas da COMTEC. MONICA, por
sua vez, afirmou em seu depoimento que não desempenha qualquer atividade na
COMTEC, uma vez que seu tempo é dedicado para cuidar dos filhos.
(...)
18. A GENERAL SYSTEMS foi fundada em 2009 pelos sócios HELIO
GUSTAVO GUIMARÃES ANTONIO (primo de WALDIR CONDE
ANTONIO) e FABIO CESAR BIZETTO. Conforme afirmado em seus
depoimentos, FABIO, que é empregado da VITROTEC, foi convidado por seu
colega de trabalho HELIO para assinar contrato de constituição da GENERAL
SYSTEMS, sem desembolsar qualquer quantia para compor o seu capital.
Sentindo-se incomodado com a situação de ser sócio de uma empresa apenas
formalmente, sem ter conhecimento do que se passava e sem qualquer
envolvimento com a empresa, FABIO CESAR BIZETTO solicitou sua exclusão
da sociedade, o que veio a se concretizar em setembro de 2011. Na mesma
oportunidade também saiu da sociedade o sócio HELIO GUSTAVO
GUIMARÃES ANTONIO, para a entrada do sócio JOSE MESKAUSKAS, a
convite de seu amigo WALDIR CONDE ANTONIO. Na verdade, JOSE
MESKAUSKAS é casado com LEILA JAOUDE MESKAUSKAS, prima de
SANDRA MARIA CONDE, mãe de WALDIR CONDE ANTONIO. LEILA
JAOUDE MESKAUSKAS é irmã de OLDACK JAOUDE, que figura ao lado
de SANDRA MARIA CONDE como sócio da ORCON. Segundo o relato de
JOSÉ MESKAUSKAS, sua indicação foi motivada pela necessidade de se ter
alguém de confiança para administrar a empresa, e também para prestar um
favor ao amigo, já que encontrava-se desempregado e em suas palavras, em
idade difícil para conseguir nova colocação. Embora tenha num primeiro
momento afirmado que pagou pela aquisição das quotas do capital da empresa,
num instante seguinte disse não ter como comprovar. Quando indagado sobre
quais eram os clientes da GENERAL SYSTEMS, teve que lançar mão de
anotações elaboradas pelo departamento comercial da SUPERTEC em sua
agenda para fornecer os nomes, mas não soube informar onde estas se
localizam. Apesar de constar como seu administrador, tem conhecimento de que
a empresa possui conta corrente no banco Itaú, mas não sabe onde se localiza a
agência bancária, e sequer tem a senha para movimentação da conta, a qual é
executada pela supervisora administrativa Katiane. Afirmou também que sequer
tem autonomia para fazer a gestão do quadro de funcionários da empresa, e que
quando é necessário contratar ou demitir algum funcionário, a decisão é sempre
da SUPERTEC.
(...)
22. A ORCON foi fundada em novembro de 2009 pelos sócios e primos
SANDRA MARIA CONDE e OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE, e está
estabelecida no mesmo prédio onde se encontra a VITROTEC. A VITROTEC
paga mensalmente aluguel para a ORCON pelo imóvel e equipamentos locados.
Ainda quanto à ORCON, constatou a autoridade autuante que a Sra Sandra
Maria Conde recebeu, entre setembro e dezembro de 2014, R$ 249.000,00 a título de
Fl. 23512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

distribuição de lucros, sendo ela a única pessoa que consta como trabalhador da
empresa na GFIP. Toda a receita da ORCON é proveniente de aluguéis pagos pelas
empresas VITROTEC e SUPERTEC. Finalmente, todo o capital social da ORCON foi
integralizado com prédio pertencente à Sra. Sandra Maria Conde, sendo que, até a
lavratura do auto de infração, a ORCON ainda não havia providenciado a transferência
do referido imóvel junto ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis. A fim de
justificar esse fato, afirmou a Sra. Sandra que, “em razão da existência de
ÔNUS/HIPOTECA sobre o imóvel objeto da matrícula 24.281 do Segundo Cartório
de Registro de Imóveis de Jundiaí, bem como por diversas exigências de referido
cartório, até a presente data não foi efetuado o registro da integralização das quotas de
capital social através do referido bem imóvel”.
Prossegue a autoridade autuante afirmando que:
30. Em julho de 2014, a ORCON promoveu alteração contratual de seu endereço,
passando para a casa de número 2, no mesmo local onde está estabelecida a GENERAL
SYSTEMS. Já no ano de 2015, no curso da ação fiscal, retirou-se da sociedade
OLDACK ELIAS CONDE JAOUDE, permanecendo SANDRA MARIA CONDE,
tornando a sociedade unipessoal pelo prazo de 180 dias. OLDACK afirmou em seu
depoimento que não desembolsou qualquer quantia pelas quotas da ORCON.
Enquanto seu salário é de três mil reais mensais, SANDRA MARIA CONDE tem uma
retirada anual num montante entre R$ 230 e R$ 240 mil.
A partir das informações coletadas, concluiu a autoridade autuante que, com
exceção de Mônica de Souza Biasotto, os sócios de direito das diversas empresas
integrantes do grupo econômico não exercem, de fato, qualquer atividade de gestão,
figurando apenas como sócios e administradores nos contratos sociais. Na verdade, os
supostos sócios desempenham funções técnicas e administrativas, com modestas
remunerações. Mais que isso, foi constatada concentração patrimonial na empresa
ORCON, cuja única titular é a Sra. Sandra Maria Conde, estando entre os bens de
titularidade desta empresa imóveis de alto padrão e diversos veículos. Constatou-se,
ainda, que há outros veículos em nome da GENERAL SYSTEMS, da COMTEC e da
VITROTEC.
Relata a autoridade autuante, ainda, que, em dezembro de 2013, o Sr. Christian
Conde Antonio transferiu à Sra. Mônica de Sousa Biasotto imóvel de alto padrão
localizado no município de São Paulo. Também no tocante a transferências
patrimoniais ocorridas no bojo do grupo econômico examinado, apurou-se que foram
realizadas diversas transferências de recursos da COMTEC para Mônica de Souza
Biasotto e seu irmão, Tiago Souza Biasotto, supostamente a título de mútuo, tendo os
recursos sido direcionados à aquisição de imóvel de alto padrão localizado no
município de Santos/SP. Constatou-se, outrossim, nova aquisição de imóvel de alto
padrão localizado no município de São Paulo, em junho de 2016, pela Sra. Mônica de
Souza Biasotto. No mesmo mês, a Sra. Mônica adquiriu situo localizado no município
de Jarinu/SP.
Outro forte indício da utilização de interpostas pessoas nos contratos sociais das
pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico foi a localização de publicação,
datada de agosto de 2014, na qual o Sr. Christian Conde Antonio é identificado como
presidente da COMTEC, em flagrante incongruência com o fato de que ele vendeu sua
participação na empresa em novembro de 2011, quando Tiago Souza Biasotto passou
a figurar como administrador da pessoa jurídica. Da mesma forma, é curioso observar
que, conforme consta do “Manual do Sistema de Gestão” da SUPERTEC, elaborado
por Josiane Soares da Silva, em agosto de 2013, foi o documento aprovado pelo Sr.
Christian Conde Antonio, em janeiro de 2014, sendo que este jamais pertenceu ao
quadro societária da referida empresa.
Fl. 23513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Também é digno de nota o fato de que, ao longo do tempo, as DIPJs e as
Escriturações Contábeis Fiscais – ECF das diversas empresas do grupo foram
elaboradas pelo mesmo contador responsável. Há, inclusive, confusão nos e-mails
informados no cumprimento das obrigações acessórias, tendo a SUPERTEC
informado e-mail da VITROTEC; a COMTEC informado e-mail da SUPERTEC; a
ORCON informado e-mail da VITROTEC.
Quando da análise dos extratos bancárias da COMTEC, constatou a autoridade
autuante diversos lançamentos a débito, no período de 2012 a 2014, com recursos
direcionados a Tiago Souza Biasotto e a Mônica de Souza Biasotto. Intimada a
apresentar documentação comprobatória da efetividade das operações, a COMTEC
apresentou diversos contratos de mútuo. Acerca desses documentos, teceu a
autoridade autuante os seguintes comentários:
a) Todos os contratos de mútuo apresentados foram aparentemente preparados da
mesma forma, com o mesmo tipo de fonte, o mesmo formato, e as assinaturas tomadas
como que no mesmo instante, tanto das partes envolvidas como das testemunhas, apesar
de constarem datas diferentes nos documentos;
b) Na operação de mútuo datada de 17/06/2013, no valor de R$ 148.500,00, foi
apresentado contrato datado de 17/06/2015, dois anos depois da suposta operação. Foge
da normalidade elaborar um contrato de mútuo e colocar na data do evento uma data
futura. No afã de preparar os documentos a serem apresentados para a fiscalização, esse
detalhe passou despercebido. Também é importante frisar que na escrituração contábil
relativa ao ano de 2015, não há qualquer lançamento de operação de mútuo no mês de
junho. Nem tampouco houve no ano de 2015 registro de operação de mútuo no valor de
R$ 148.500,00.

c) Nas operações de mútuo datadas de 17/06/2013 e 18/06/2013, constou como
testemunha o empregado MILTON YOSHIO KAGUE. Conforme consulta ao sistema
CNIS da Receita Federal, que trata das informações previdenciárias, este empregado foi
admitido na COMTEC somente três meses depois, em 26/09/2013. Ou seja, à época da
assinatura dos contratos, MILTON ainda não fazia parte do quadro de funcionários da
empresa.
Conclui a autoridade autuante que os referidos contratos foram adrede
preparados apenas para atendimento da intimação, todos com indicação de vencimento
das amortizações em data posterior à da intimação, tendo em vista que os recursos
jamais retornaram à empresa.
Ao examinar a escrituração contábil digital da COMTEC relativa ao ano-
calendário de 2015, constatou a autoridade autuante a ocorrência de diversas
transferências de dinheiro de sua conta bancária para os sócios Mônica de Souza
Biasotto e Tiago Souza Biasotto. Intimada a apresentar documentação comprobatória
dos lançamentos contábeis, a COMTEC, na resposta, admitiu que cometeu diversos
equívocos contábeis nos anos de 2013, 2014 e 2015. Ressalta a autoridade autuante
que a intimada apresentou “para a maioria dos lançamentos exigidos na intimação
fiscal comprovantes de gastos realizados pelo sócio e posteriormente reembolsados
pela empresa. Entretanto, para os lançamentos de maior valor, limitou-se a afirmar que
se tratavam de empréstimo para os sócios, sem sequer apresentar os respectivos
contratos”.
A autoridade autuante finaliza a apreciação das supostas operações de mútuo
com as seguintes observações:
47. Há que se frisar que as todas as operações de mútuo analisadas revestem-se de uma
característica comum: jamais foram e jamais seriam amortizadas, muito menos quitadas.
Não houve por parte dos mutuários qualquer pagamento a título de amortização dos
Fl. 23514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

valores emprestados pela COMTEC, sendo que tais operações serviram apenas para
transferir dinheiro da empresa para os sócios. Quando se trata de um empréstimo
regular, existe a figura do mutuante e a do mutuário, pelo qual o mutuário se
compromete a devolver ao mutuante a quantia emprestada, acrescida ou não de juros.
Não foi o que ocorreu nessas operações.
48. Ainda para corroborar a constatação da prática de operações simuladas de mútuo,
foram analisadas as declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de TIAGO SOUZA
BIASOTTO e de MONICA DE SOUZA BIASOTTO. Na ficha correspondente a
Dívida e Ônus Reais relativa aos anos de 2012 a 2014, não constam tais operações,
como deveriam constar. Intimados a prestar esclarecimentos, ambos afirmaram que não
constaram em suas declarações as operações de mútuo devido a equívocos cometidos
pelo antigo responsável da contabilidade.
Relata a autoridade autuante, ademais, que foram adquiridos dois imóveis no
município de Jundiaí. Um deles em nome da ORCON e outro em nome da Sra. Sandra
Maria Conte, única sócia daquela empresa.
No tocante à apuração dos tributos devidos pela SUPERTEC para os anos de
2012, 2013 e 2014, a autoridade autuante tece as seguintes considerações (FLS.
22133-22134):
59. Nos anos-calendário de 2012 e 2013, apresentou DIPJ com opção de tributação do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica pelo Lucro Real. Entretanto, declarou seu
faturamento zerado. No ano-calendário de 2014, tendo sido a DIPJ eliminada e
substituída pela Escrituração Contábil Fiscal (ECF), apresentou esta última com opção
pelo Lucro Presumido, mas também com o faturamento zerado. A movimentação
financeira, conforme dados constantes das DIMOF (Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira) transmitidas pelas instituições financeiras, girou nesses três
anos em torno de quarenta milhões de reais (R$ 10,2 milhões em 2012, R$ 13,7 milhões
em 2013, e R$ 16,1 milhões em 2014).
60. Pela extração das Notas Fiscais eletrônicas (NF-e) do ambiente Sped (Sistema
Público de Escrituração Digital), foi possível comprovar altíssimo faturamento nesse
período, ensejando a elaboração do “Demonstrativo de Notas Fiscais”, encaminhado
para ciência em anexo ao Termo de Intimação Fiscal datado de 15/02/2016. Neste
demonstrativo, foram relacionadas as notas fiscais eletrônicas referentes a operações de
vendas, que culminaram com uma receita bruta de 34 milhões de reais nos três anos, já
descontados deste valor IPI e ICMS Substituição Tributária. Vale ainda registrar que,
apesar das DIPJ e da ECF terem sido informadas com faturamentos zerados, a
SUPERTEC confessou em DCTF valores relativos a IRPJ, CSLL, Contribuições para o
PIS, Cofins, e IPI valores muito inferiores aos devidos.
Além disso, a autoridade autuante procedeu ao arbitramento do lucro para os
anos-calendário de 2012, 2013 e 2014, pelos seguintes fundamentos (fl. 22137):
62. Apesar de sucessivas intimações fiscais, sua escrituração contábil e fiscal relativa
aos três anos não foi apresentada. Tal escrituração é indispensável para a análise da
devida apuração dos tributos federais nas modalidades do Lucro Real e do Lucro
Presumido. Diante deste fato, procede-se ao arbitramento dos lucros, conforme dispõe
art. 530, III, do Regulamento do Imposto de Renda 1999 (RIR/99), aprovado pelo
Decreto n° 3.000, de 1999.
Às fls. 22121-22122, esclarece a autoridade autuante que, na apuração dos
créditos tributários lançados, foram descontados os valores confessados em DCTFs
transmitidas espontaneamente. Também foi aplicada a regra inscrita no art. 9o, § 4o, da
Instrução Normativa FRB no 1.599/2015, que permite considerar os débitos
confessados mediante intimação fiscal, desde que pagos anteriormente ao início do
procedimento fiscal. Com base nessas premissas, foram elaborados os demonstrativos
de fls. 22134-22137, nos quais são indicados, para cada um dos meses dos anos de
2012, 2013 e 2014, os débitos informados em DCTF até o início da fiscalização, os
Fl. 23515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

DARFs recolhidos antes do início da ação fiscal, os débitos informados na última
DCTF apresentada e, finalmente, o valor a ser considerado para desconto dos créditos
tributários a serem apurados e lançados.
Sobre os créditos tributários lançados foi aplicada multa qualificada (150%),
tendo a autoridade autuante apresentado os seguintes fundamentos para tanto:
84. A presente autuação vem comprovar que o grupo econômico agiu de forma
sistemática e reiterada com o objetivo de sonegar tributos e de proteger o seu
patrimônio. Ao pulverizar o faturamento milionário em empresas cujos sócios
administradores não passam de interpostas pessoas (“laranjas”) sob o comando dos reais
administradores do grupo, a sonegação se torna explícita quando se confrontam as
declarações fiscais e a milionária movimentação financeira contra os ínfimos valores
recolhidos aos cofres públicos.
85. Como demonstrado, o planejamento tributário operou-se por meio da realização de
diversas operações societárias, pelas quais foram colocados como administradores
pessoas próximas e familiares dos reais administradores do grupo econômico, mas sem
qualquer poder de gestão.
86. A aquisição de valioso patrimônio com recursos oriundos de contratos fraudados de
mútuo demonstra onde foi aplicado o dinheiro que deveria ter sido empregado no
pagamento de impostos. Ao deixar propositadamente de lado o Fisco, os recursos
serviram para aumentar a fortuna dos administradores e seus familiares.
87. Os simulados contratos sociais das empresas envolvidas com a designação de
pessoas figurando como sócios e administradores tiveram como propósito proteger e
ocultar os reais detentores do poder de gestão do grupo econômico. Sob a batuta dos
reais administradores, essas interpostas pessoas assinaram contratos de constituição de
empresas, abriram contas em banco, forjaram contratos de mútuo, adquiriram
expressivo patrimônio e se passaram de sócios e administradores, sem sequer ter o
poder de admitir ou demitir funcionários, sem sequer saber a senha de acesso à
movimentação da conta bancária, sem sequer saber onde fica estabelecida a agência
bancária de sua conta, sem sequer saber onde estão localizados os seus clientes, sem
sequer ter noção de como se encontra a situação fiscal da empresa da qual é sócio de
direito.
(...)
90. Merece também registrar outra caracterização da blindagem patrimonial: os
administradores do grupo econômico, WALDIR CONDE ANTONIO e CHRISTIAN
CONDE ANTONIO, não possuem quaisquer bens em seu nome. Foram feitas consultas
aos sistemas do Detran e dos cartório de registro de imóveis. O único direito que foi
verificado em nome de WALDIR CONDE ANTONIO são as quotas do capital social da
VITROTEC. A aquisição de novos bens deu-se, como já demonstrado, na titularidade
de MONICA DE SOUZA BIASOTTO e da empresa ORCON. Vale lembrar que a
ORCON foi constituída com bem imóvel de alto valor integrante do patrimônio da
administradora SANDRA MARIA CONDE.
91. Fica também patente nas diversas modificações societárias das empresas integrantes
do grupo econômico, inclusive com a constituição da empresa ORCON, o abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, e aliado à confusão
patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. De maneira a proteger seu
patrimônio de eventuais credores, inclusive o Fisco, os administradores deixaram as
pessoas físicas e a VITROTEC sem qualquer bem.
Com base no art. 124, I, do CTN, foi imputada responsabilidade solidária pelos
créditos tributários lançados às seguintes pessoas físicas e jurídicas: a) WALDIR
CONDE ANTONIO; b) CHRISTIAN CONDE ANTONIO; c) SANDRA MARIA
CONDE; d) MONICA DE SOUZA BIASOTTO; e) TIAGO SOUZA BIASOTTO; f)
VITROTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI; g) COMTEC COMPOSTOS DE
SEGURANÇA LTDA; h) GENERAL SYSTEMS SISTEMAS E TECNOLOGIA -
Fl. 23516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

EIRELI – ME; i) ORCON COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – ME; j) NEWTON
XAVIER ISHIMARU; k) MAURICIO CONDE MACHADO.
Apresenta a autoridade autuante os seguintes fundamentos fáticos para a
imputação de responsabilidade tributária:
106. No presente caso, restou comprovado o interesse comum ao se deparar com
empresas que realizam a mesma atividade (fabricação de vidros blindados e de
equipamentos de proteção), além de demonstrado que as empresas têm apenas aparência
de unidades autônomas, quando na verdade a atuação delas fica restrita ao comando dos
mesmos administradores, com a consequente vinculação gerencial: administradores
designados formalmente nos contratos sociais, mas sem quaisquer poderes de gestão.
Ficou também comprovada a confusão patrimonial, onde bens pertencentes ao grupo
econômico ficam com a titularidade dispersa na figura das empresas, sócios e
familiares.
107. Há que se levar em conta que o favorecimento das pessoas envolvidas não se
restringiu apenas à aquisição de patrimônio e renda. Ao ingressarem como sócios de
empresas, assinando contrato social e sem desembolsar qualquer quantia pelas quotas de
capital, estas pessoas tinham plena consciência do ato que estavam realizando.
Diferentemente de interpostas pessoas (“laranjas”), que muitas vezes, sem qualquer grau
de instrução e sem ter conhecimento das consequências do que se está fazendo, assinam
contratos, documentos, papéis em branco, na confiança de quem lhe pediu tal favor. No
presente caso, pessoas com instrução, conhecedoras das implicações que poderiam
incorrer, sabiam o risco dos atos praticados. Contando com a impunidade e com a
ineficiência da administração tributária, assumiram o risco.
(...)
109. Já no caso de TIAGO SOUZA BIASOTTO, irmão de MÔNICA DE SOUZA
BIASOTTO, que até então trabalhava em uma lanchonete dentro de um estabelecimento
escolar, viu-se na possibilidade de amealhar maiores rendimentos ao trabalhar em
empresa do grupo, e figurar como sócio e administrador.
110. SANDRA MARIA CONDE, detentora de valioso imóvel onde está estabelecido o
parque fabril da VITROTEC, beneficiou-se também com os rendimentos provenientes
do aluguel do prédio e de equipamentos e com lucros distribuídos pela ORCON que lhe
garantem um alto padrão de vida. Em condições normais de mercado, alugaria para
terceiros nas mesmas condições? Certo é que recebeu o aluguel de imóveis e de
equipamentos, além dos lucros distribuídos pela ORCON em situação favorável e
privilegiada.
Contra o auto de infração lavrado foram apresentadas as seguintes
impugnações: SUPERTEC (fls. 22490-22509 e 22510-22513); COMTEC (fls. 22394-
22422); GENERAL SYSTEMS (fls. 22338-22340); VITROTEC (fls. 22558-22572);
TIAGO SOUZA BIASOTTO (fls. 22423-22452); WALDIR CONDE ANTONIO (fls.
22453-22478); CHRISTIAN CONDE ANTONIO (fls. 22516-22523); SANDRA
MARIA CONDE (fls. 22481-22487); MÔNICA DE SOUZA BIASOTTO (fls. 22526-
22555); NEWTON XAVIER ISHIMARU (fls. 22374-22391); MAURICIO CONDE
MACHADO (fls. 22354-22371); ORCON (fls. 22343-22351).
A SUPERTEC, em sua impugnação, aduz que, em razão de equívocos
cometidos por seu contador, Sr. Jorge Tarin, deixou de cumprir algumas obrigações
tributárias, as sempre agiu de boa-fé, fato esse comprovado pela realização de
recolhimentos de tributos, ainda que desacompanhados das respectivas declarações.
Antes do início da ação fiscal, foi contratada auditoria para adequação e cumprimento
de eventuais obrigações. Foram, então, realizadas as retificações pertinentes. Porém,
antes que estas fossem finalizadas, teve início a ação fiscal. Os dados extraídos da
contabilidade foram utilizados para fundamentar os cálculos dos tributos na ação
fiscal, cálculos esses maculados por sérios equívocos. Diante disso, deve ser
Fl. 23517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

considerada a boa-fé e o disposto no art. 112 do CTN, de modo a afastar eventuais
punições quando inexistente prejuízo à Fazenda Pública.
Sustenta que não há provas da existência do grupo econômico apontado pela
autoridade autuante, tendo as empresas por ele indicadas objetos sociais distintos,
atividades específicas, contabilidades próprias e independentes. Assevera que não
constitui razão suficiente para a caracterização de grupo econômico o fato de as
empresas serem de propriedade de pessoas com algum grau de parentesco ou
conhecidas.
Argumenta que não há fundamentação para os autos de infração lavrados, que
está alicerçado em meras alegações, desacompanhadas de provas. Na apuração dos
tributos, devem ser considerados os recolhimentos já efetuados, os créditos pré-
existentes e as retenções já operadas. O arbitramento do lucro é descabido, pois a
própria autoridade autuante utilizou diversos elementos da contabilidade. A despeito
disso, não considerou os custos e despesas operacionais e recorreu a dados que nada
esclarecem por serem alheios à autuação e configurarem, inclusive, cerceamento ao
direito de defesa.
Não há comprovação de dolo, fraude ou simulação a dar sustentação à multa
qualificada (150%) imposta, que, de resto, tem caráter confiscatório.
Em razão das irregularidades que, segundo alega, foram perpetradas pela
autoridade autuante, requer a realização de diligência consistente em perícia contábil,
indicando como assistente técnico o Sr. Eduardo Roberto Massa Drezza, e formulando
os seguintes quesitos:
a) Qual seria mês a mês o valor dos tributos devidos no período a que se refere estes
autos de infração, considerando as bases de cálculos dos mesmos tributos informadas
nas declarações transmitidas pelo contribuinte à RFB e os valores recolhidos pelo
contribuinte?
b) Em que medida as bases de cálculos dos mesmos tributos informadas nas declarações
transmitidas pelo contribuinte à RFB não encontra suporte na documentação contábil do
contribuinte, o que inclui Notas fiscais, recibos, extratos bancários e outros, e quais as
razões para tanto e que em que medida os valores confessados pelo contribuinte diferem
do valor devido nos termos da legislação?
c) Considerando os quesitos 1 e 2, quais seriam os saldos de valores a recolher dos
tributos ou valores recolhidos a maior?
Cita diversos excertos do Termos de Verificação Fiscal, para concluir que a
autuação está pautada em fatos incertos.
Há que ser feita a apuração de créditos preexistentes, bem como de deduções e
de retenções, para, em seguida, serem realizadas as necessárias compensações fiscais.
É descabido, destarte, falar-se em exigência de juros de mora sobre impostos pagos e
se havia créditos fiscais, afastando-se, pelas mesmas razões, as multas lançadas.
Especificamente quanto à apuração do IPI lançado, aduz que os valores
apontados como diferença de IPI a lançar no demonstrativo de fl. 22139 “Termo de
Verificação Fiscal” totalizam R$ 340.248,26. Por outro lado, de maneira contraditória,
no auto de infração lavrado o somatório dos valores de IPI lançados alcança o
montante de R$ 2.303.747,95. Não consta dos autos qualquer justificativa para a
referida disparidade, de modo que o lançamento é nulo.
Argumenta, ainda, que não foram considerados pela autoridade autuante quatro
DARFs recolhidos nos meses de janeiro, fevereiro, junho e julho de 2014, sob o
código 5123, nos valores, respectivamente, de R$ 2.585,95, R$ 15.575,04, R$
15.634,57 e R$ 11.289,39.
Fl. 23518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Por fim, pede o cancelamento integral e definitivo do lançamento. Requer,
ainda, que as intimações sejam dirigidas ao endereço do subscritor da impugnação.
Na impugnação apresentada pela COMTEC foram deduzidas as alegações a
seguir resumidamente discriminadas:
Requer o julgamento conjunto das impugnações apresentadas nos processos
administrativos fiscais no 19311.720210/2016-16, no 19311.720211/2016-52, no
19311.720212/2016-05, no 19311.720213/2016-41, no 19311.720214/2016-96, no
19311.720215/2016-31, no 19311.720216-85 e no 19311.720217/2016-20. Aduz que
há unidade de fatos e de defesa, razão pela qual o julgamento conjunto evita decisões
antagônicas.
Há nulidade do procedimento fiscal em decorrência da parcialidade com que
atuou o Auditor-Fiscal responsável pelo lançamento. São evidências da parcialidade a
ausência de menção à auditoria realizada na contabilidade da empresa quando esta
constatou a existência de equívocos na escrituração; a aplicação de multas sobre o
faturamento, com dedução dos valores pagos apenas sobre o valor apurado; ausência
de solicitação de esclarecimentos dos sócios e da empresa acerca de seus patrimônios;
equivocada afirmação de que o apartamento dos sócios é de frente para o mar;
atribuição de valores absurdos a imóveis dos sócios da empresa; omissão das dívidas
existentes sobre os imóveis dos sócios da empresa; equívocos nos cálculos para a
apuração do tributo lançado.
Os senhores Christian Conde Antonio e seu pai, após a alienação das quotas da
COMTEC, deixaram de ter poder de gerência ou administração sobre a empresa. Não
há norma legal que contenha definição clara e objetiva de grupo econômico. A Lei
6.404/1976 contém os conceitos de coligada e controlada em seu art. 243, prevendo
seus arts. 265 e 266 a figura do grupo de sociedades, integrado por controladora e suas
controladas. Dessas normas, infere-se que a caracterização de grupo econômico tem
como requisito a existência de duas ou mais pessoas jurídicas sob comando único.
Porém, a autoridade autuante não aponta quem comanda o suposto grupo econômico.
Da mesma forma, o art. 2o, § 2o, da CLT exige comando único para a caracterização de
grupo econômico, regra que é reiterada pelo art. 494 da IN RFB 971/2009. Na
situação versada nos autos, foram adotados os seguintes critérios para a caracterização
de grupo econômico: “a) existência de duas ou mais empresas com a mesma atividade
e no mesmo endereço; b) existência de empregados registrados com prestação de
serviço às demais empresas; c) existência de despesas das empresas assumidas pela
outra empresa; d) imobilizado das empresas apenas em uma, com a contabilidade da
manutenção em uma; e) lançamentos de transferências financeiras entre as empresas
para custo de operação superior à receita”. Para a imputação de responsabilidade
solidária, com base no art. 124, I, do CTN, não basta a existência de interesse comum
econômico no fato gerador, fundado na caracterização de um grupo econômico, sendo
indispensável a presença de interesse jurídico. Considerando, ainda, o disposto no art.
33 da Lei 12.529/2011, no art. 28 da Lei 8.078/1990 e no art. 30, IX, da Lei
8.212/1991, além da orientação adotada pela jurisprudência, conclui-se que somente
há grupo econômico quando estiverem presentes “duas ou mais pessoas jurídicas,
ligadas entre si por questões financeiras, pessoais ou patrimoniais, subordinadas a um
só comando, seja esse estratégico (investimentos, aquisição de bens, finanças e/ou
contabilidade), e para que ocorra a responsabilidade solidária das empresas de um
‘grupo econômico’, imprescindível um interesse jurídico e/ou confusão patrimonial”.
Na espécie, a COMTEC é administrada pelos sócios Tiago e Monica, que não
pertencem e nunca pertenceram às demais empresas apontadas pela autoridade
autuante como integrantes do suposto grupo econômico. O fato de Mônica ser mãe de
três filhos do antigo sócio da COMTEC não a desqualifica como sócia desta empresa.
Fl. 23519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Da mesma forma, o fato de Tiago não ter desembolsado recursos para ingressar no
quadro societária da COMTEC, bem como o fato de ter ele, antes disso, trabalhado em
uma lanchonete, não o desqualifica como sócio. Registre-se que a modesta
remuneração percebida por Tiago decorre da opção de deixar para uma distribuição de
lucros o valor maior pelo seu trabalho. A confecção da contabilidade da COMTEC
pelo mesmo profissional responsável pelas outras empresas integrantes não é razão
bastante para a caracterização do suposto grupo econômico. Por essas razões, a
COMTEC e seus sócios não podem ser responsabilizados solidariamente por eventual
dívida de outras empresas sob o equivocado fundamento de integrar grupo econômico.
Não houve ocultação dos fatos geradores dos tributos, fato esse evidenciado
pela auditoria realizada na contabilidade da empresa, com o respectivo laudo, e pelos
recolhimentos feitos, referentes a meses anteriores. Não houve desmembramento do
faturamento entre as empresas integrantes do suposto grupo econômico, tendo a
COMTEC reconhecido as receitas pertinentes à consecução de seu objeto social.
Em razão da auditoria realizada na contabilidade da empresa, foram
apresentadas DCTFs retificadoras por meio das quais era possível à autoridade
autuante apurar a receita bruta real da COMTEC. Com a apresentação da retificação
da contabilidade da empresa antes do fim da ação fiscal, e não havendo qualquer vício
ou erro nela, é descabido o arbitramento do lucro.
Há equívocos na apuração dos tributos lançados. Aponta a impugnante que,
entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014, seu faturamento foi de R$ 25.808.344,57,
superior ao considerado pela autoridade autuante, no valor de R$ 24.053.305,41.
No caso do PIS, tendo em conta a adoção do lucro real, aplica-se a alíquota de
1,65%, devendo ser apurados os créditos decorrentes da sistemática da não-
cumulatividade. A autoridade autuante, porém, apurou indevidamente pela sistemática
da cumulatividade e, ainda, desconsiderou os DARFs recolhidos, que totalizam R$
123.137,92, pagos entre janeiro de 212 e dezembro de 2014, constando do auto de
infração a dedução de recolhimentos no valor de apenas R$ 27.340,66.
Também para a COFINS a apuração deve seguir a sistemática da não-
cumulatividade, com alíquota de 7,6%. Há que se considerar, ademais, os
recolhimentos efetuados entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014, no total de R$
432.859,58, tendo a autoridade autuante deduzido recolhimentos apenas no valor de
R$ 132.772,94.
Quanto ao IRPJ, há um saldo de crédito acumulado do imposto no valor de R$
3.261,75, considerando o débito de R$ 212,64 para 2012, o crédito de R$ 5.356,64
para 2013 e o débito de R$ 1.882,24 para 2014.
Da mesma forma, para a CSLL há um saldo de crédito acumulado de R$
1.170,14, considerando o crédito de R$ 10.641,76 para 2012, o crédito de R$ 388,40
para 2013 e o débito de R$ 9.860,02 para 2014.
Após a auditoria realizada na COMTEC, a contabilidade e as DCTFs foram
retificadas e apresentadas antes do término da ação fiscal, razão pela qual não há que
se falar em dolo a autorizar a aplicação de multa qualificada (150%), que, de resto,
tem caráter confiscatório. A multa deve ser aplicada apenas sobre o valor apurado
remanescente, após a dedução dos recolhimentos já efetuados.
A COMTEC e seus sócios têm patrimônio compatível com a renda declarada à
Receita Federal anualmente. Os veículos de titularidade da COMTEC são utilizado na
consecução de suas atividades e foram adquiridos com financiamentos. A autoridade
autuante atribui aos imóveis pertencentes aos sócios valores acima dos parâmetros de
mercado, além de omitir o fato de que foram adquiridos com financiamento a ser pago
Fl. 23520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

a longo prazo. Os contratos de mútuo, nos quais a COMTEC figurou como mutuante e
os sócios como mutuários, foram celebrados com observâncias das normas aplicáveis
e devidamente comprovados à autoridade autuante. Os supostos vícios e coincidências
apontadas por esta não são causa bastante para invalidar os contratos.
Não há que se falar em crime de lavagem de dinheiro na situação vertida nos
autos.
Por fim, pede que seja julgada procedente a impugnação, afastando-se o crédito
tributário lançado e a responsabilidade solidária imputada á COMTEC e a seus sócios.
Na impugnação apresentada por Tiago Souza Biasotto são reproduzidos os
mesmos argumentos deduzidos pela COMTEC, apenas com o acréscimo de que o
impugnante é coproprietário da nua propriedade do imóvel de que trata a matrícula
17290, situado na Av. Amadeu Poli, 258, São Paulo/SP, imóvel este que se trata de
bem de família, protegido pela Lei Sarney. Da mesma forma, a Sra. Mônica de Souza
Biasotto reproduz em sua impugnação as alegações já expendidas pela COMTEC,
acrescentando ser proprietária do imóvel de que trata a matrícula 141779, localizado
na Torre A – Bloco Sabiá, do Condomínio Reserva Manacá, São Paulo/SP, sendo o
imóvel bem de família, protegido pela Lei Sarney.
A GENERAL SYSTEMS, em sua impugnação, alega que não integra o suposto
grupo econômico apontado pela autoridade autuante, afirmando que as empresas
integrantes desse grupo têm cada qual seu objeto social específico, que não coincide
com os das demais. Além disso, sustenta que eventual existência de relações de
parentesco ou de amizade entre os sócios das empresas não é razão bastante para
caracterização de grupo econômico e para imputação de responsabilidade tributária.
Por fim, pede a exclusão da responsabilidade tributária a ela atribuída relativamente ao
auto de infração lavrado contra a SUPERTEC.
Nas impugnações apresentadas pela VITROTEC e pela Sra. Sandra Maria
Conte são deduzidas as mesmas alegações. Afirmam que não há provas da existência
do suposto grupo econômico a que se refere a autoridade autuante, não bastando para
a caracterização desta figura a simples afirmação de que as empresas pertencem a
parentes ou conhecidos. As empresas ORCON, COMTEC, VITROTEC, SUPERTEC
e GENERAL SYSTEMS têm personalidades jurídicas distintas, cada qual pertence
aos seus respectivos sócios/proprietários, além de exercerem atividades independentes.
Para a configuração de grupo econômico, tal como previsto no art. 2o, § 2o, da CLT, é
necessária a comprovação de contínuo e recíproco tráfico de poderes, de modo a que
uma empresa interfira, direta ou indiretamente, na atividade da outra, seja em
decorrência da titularidade, seja pela coincidência de domínio ou comunicação
acionária de portadores de capital. A ORCON não têm em seu quadro social nenhuma
empresa como sócia e nenhum de seus sócios pode ser considerado como controlador
de qualquer outra das empresas mencionadas pela autoridade autuante. Ainda que, de
fato, houvesse grupo econômico, a imputação de responsabilidade tributária às
impugnantes foi descabida, pois o art. 124 do CTN somente dá guarida a esse intento
em caso de demonstração de que os sujeitos passivos praticaram conjuntamente o fato
gerador ou desfrutaram de seus resultados em caso de fraude. Pedem, por fim, que seja
afastada a responsabilidade tributária a eles atribuída relativamente ao auto de infração
lavrado contra a SUPERTEC.
Na impugnação apresentada pelo Sr. Waldir Conde Antonio, este afirma que,
contrariamente ao asseverado pela autoridade autuante, não foi ele sócio fundador da
COMTEC, mas seu pai, Sr. Waldir Antonio da Silva. Aduz, ainda, que nada obsta que
sua mãe, Sra. Sandra, a despeito de não exercer atividade profissional, seja titular de
empresa, valendo-se da ajuda de seu primo como respectivo administrador. Há
Fl. 23521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

cerceamento ao direito de defesa, pois não individualizou as supostas condutas
praticadas, não bastando meras conjecturas, sem provas concretas. Assevera nunca ter
praticado ato que dê causa a sua responsabilização, não tendo qualquer participação,
de fato ou de direito, nas empresas COMTEC, SUPERTEC, GENERAL e ORCON.
Por fim, pede que seja afastada a responsabilidade tributária a ele imputada.
O Sr. Christian Conde Antonio alega, em sua impugnação, inexistir o suposto
grupo econômico apontado pela autoridade autuante, sustentando que cada uma das
empresas tem objeto social distinto e, de fato, exerce atividade distinta das demais.
Assevera que, a despeito de ter integrado o quadro societário da COMTEC, já não a
integra, assim como se passou com a VITROTEC. Ante à impossibilidade jurídica de
acessar as informações contábeis e fiscais das empresas autuadas, devem ser
consideradas, como complemento da presente impugnação, as defesas apresentadas
por cada uma das pessoas jurídicas autuadas. O valor da apontada venda de imóvel à
Sra. Mônica de Souza Biasotto foi compensado com valores devidos a título de
alimentos aos três filhos do impugnante. É descabida a conclusão, fundada apenas em
matéria jornalística, de que o impugnante é presidente da COMTEC, pois se trata de
fruto de uma interpretação do jornalista responsável pela matéria, valendo-se de
informações pretéritas. Tampouco é possível a qualificação do impugnante como
responsável pelo suposto grupo econômico apenas em razão de constar ele como
responsável pela aprovação de um manual da COMTEC. A ausência de cobrança
imediata do valor das quotas sociais da COMTEC cedidas ao irmão da mão de seus
filhos é consequência da situação financeira da empresa. O ordenamento jurídico não
obsta a que o impugnante colabore com outras empresas. Ao final, pede que se
reconheça a inexistência do suposto grupo econômico, afastando-se a responsabilidade
tributária a ele imputada pelos créditos tributários lançados contra a SUPERTEC.
Nas impugnações apresentadas por Mauricio Conde Machado e por Newton
Xavier Ishimaru, são apresentados os mesmos argumentos, a seguir resumidos:
Não foram apontados concretamente as condutas praticadas pelo impugnante e
os supostos benefícios por ele obtidos que possam dar sustentação à imputação de
responsabilidade tributária pelos créditos lançados contra a SUPERTEC. Tais
omissões configuram cerceamento ao direito de defesa. A eventual responsabilização
de sócios, em matéria tributária, não decorre da simples indicação do art. 124, II, do
CTN, devendo ser evidenciados fatos concretos. O mesmo se passa com a
responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN. Cita diversos julgados em
apoio a seus argumentos. Conclui que, por nunca haver praticado qualquer ato
irregular, é descabida sua responsabilização pelos créditos tributários lançados contra
a SUPERTEC.
O Sr. Newton Xavier Ishimaru acrescenta que, em 25/05/2011, efetuou a venda
de 3.658192 quotas, representativas de 99% do capital social da SUPERTEC,
passando, então, a deter apenas 36.952 quotas, representativas de 1% do capital social
da sociedade. Assim, na condição de sócio minoritário e sem poderes de
administração, não pode responder pelos fatos geradores ocorridos a partir de janeiro
de 2012.
Por meio da Resolução no 4.424/2017 (fls. 22603-22605), desta 1a Turma da
DRJ/RPO, os autos retornaram à Unidade de origem, a fim de que fossem esclarecidas
as divergências entre o demonstrativo de apuração do IPI de fl. 22139, constante do
“Termo de Verificação Fiscal”, e o demonstrativo de fl. 21691, constante do auto de
infração lavrado.
Após as verificações necessárias, a autoridade responsável pela diligência expôs
suas conclusões no “Termo de Diligência Fiscal” de fls. 23041-23050. Esclarece a
Fl. 23522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

autoridade que, na autuação, foi aplicado o entendimento expresso na Solução de
Consulta Interna COSIT no 8/2007, segundo o qual, nas hipóteses em que o crédito
tributário apurado na ação fiscal é superior ao valor pago e este, por sua vez, é
superior ao valor declarado em DCTF, a parcela do recolhimento que sobejar o débito
declarado em DCTF não deverá ser considerado para efeito de
aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o respectivo crédito
tributário ser constituído de ofício em sua totalidade. Nessa hipótese, comprovando o
contribuinte na impugnação que já pagou o tributo lançado, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício, quando o pagamento
houver sido tempestivo.
Fixada esta premissa, esclarece a autoridade que, no curso da ação fiscal,
constatou-se a ocorrência de pagamentos de tributos em valores superiores aos
declarados em DCTF, razão pela qual o contribuinte foi intimado a apresentar DCTF
retificadora para sanar erro de fato. Contudo, das declarações retificadoras
apresentadas constaram valores de débitos em montante superior ao efetivamente
pago, débitos estes que não puderam ser considerados na autuação, pois o contribuinte
já não gozava de espontaneidade para declará-los.
A despeito desses esclarecimentos, reconhece a autoridade responsável pela
diligência que houve equívocos quanto aos valores a serem deduzidos na apuração do
IRPJ e da CSLL relativos ao mês de março de 2014. Em relação ao IRPJ de março de
2014, deverá ser considerado o valor de R$ 20.717,58, ao invés de R$ 0,00.
Relativamente à CSLL de março de 2014, deverá ser considerado o valor de R$
8.187,90, ao invés de R$ 0,00.
Foram intimados acerca das conclusões da diligência, SUPERTEC, Mônica de
Souza Biasotto, Tiago Souza Biasotto e COMTEC.
Às fls. 23066-23075 a SUPERTEC apresentou manifestação alegando que:
Quanto ao quesito “b” da diligência, é equivocado o entendimento de que, caso
o débito informado na DCTF retificadora seja inferior ao efetivamente recolhido, o
valor recolhido a maior que o declarado não pode ser considerado para fins de
apuração do crédito tributário a ser lançado. Tal entendimento não encontra respaldo
no art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1599/2015. A Solução de Consulta Interna
COSIT no 08/2007, invocada pela autoridade responsável pela realização da
diligência, data de 30/04/2007, de modo que foi editada quando ainda em vigor a
Instrução Normativa SRF no 695/2006, que regulava a DCTF. Porém, atualmente
encontra-se em vigor a Instrução Normativa RFB no 1599/2015, que não veda o
aproveitamento integral, no lançamento, do valor recolhido a maior que o informado
pelo contribuinte em DCTF. Por tais razões, há que se realizar nova diligência, para
que sejam respondidos os seguintes quesitos:
a) Qual seria, mês a mês, o valor dos tributos devidos no período a que se refere estes
autos de infração, considerando as bases de cálculos dos mesmos tributos informadas
nas declarações transmitidas pelo contribuinte à RFB e os valores recolhidos pelo
contribuinte?
b) Em que medida as bases de cálculos dos mesmos tributos informadas nas declarações
transmitidas pelo contribuinte à RFB não encontram suporte na documentação contábil
do contribuinte, o que inclui Notas fiscais, recibos, extratos bancários e outros, e quais
as razões para tanto e em que medida os valores confessados pelo contribuinte diferem
do valor devido nos termos da legislação?
c) Considerando os quesitos 1 e 2, quais seriam os saldos de valores a recolher dos
tributos ou valores recolhidos a maior?
Fl. 23523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

No tocante ao quesito “a” da diligência, a autoridade responsável pelos
trabalhos ignorou toda a documentação contábil apresentada pela autuada e não
esclareceu as inconsistências apontadas no despacho que determinou a diligência, de
modo que não foi comprovada a necessidade de arbitramento do lucro. Também por
tais motivos, deve ser realizada nova diligência.
Finalmente, o quesito “c” da diligência não foi atendido, tendo em conta que
não foram apurados os tributos levando em consideração a contabilidade da empresa.
Ao final, requer:
- A realização de nova diligência pericial, para a realização integral do trabalho
determinado pela DRJ na Resolução 14-4.424, conforme demonstrado nesta
manifestação, com base na plena análise dos recolhimentos realizados, nas
declarações transmitidas pelo contribuinte à RFB e na documentação contábil do
contribuinte, o que inclui notas fiscais, recibos, extratos bancários e outros.
Devidamente processadas as Impugnações apresentadas, a 1a Turma da DRJ/RPO,
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte os recursos, mantendo parcelamento os
valores lançados a título de IPI e de multa de ofício, nos termos do demonstrativo que integra o
Voto do Relator, conforme Acórdão no 14-76.137, datado de 15/01/2018, conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/01/2012, 28/02/2012, 31/03/2012, 30/04/2012, 31/05/2012,
30/06/2012, 31/07/2012, 31/08/2012, 30/09/2012, 31/10/2012, 30/11/2012, 31/12/2012,
31/01/2013, 28/02/2013, 31/03/2013, 30/04/2013, 31/05/2013, 30/06/2013, 31/07/2013,
31/08/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 30/11/2013, 31/12/2013, 31/01/2014, 28/02/2014,
31/03/2014, 30/04/2014, 31/05/2014, 30/06/2014, 31/07/2014, 31/08/2014, 30/09/2014,
31/10/2014, 30/11/2014, 31/12/2014
FALTA DE ESCRITURAÇÃO REGULAR - APURAÇÃO DO IPI COM BASE NAS
NOTAS FISCAIS DE ENTRADA E DE SAÍDA - MULTA QUALIFICADA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Ante a ausência de escrituração regular é correta a apuração do IPI com base nos
valores destacados nas notas fiscais de entrada e de saída, deduzindo-se do saldo a
recolher apurado os valores confessados em DCTF.
A reiteração da mesma infração por três anos seguidos é motivo suficiente para a
qualificação da multa, que também se impõe em razão da constatação de condutas
tendentes a impedir o conhecimento pela autoridade administrativa da ocorrência dos
fatos geradores.
Cabível a imputação de responsabilidade solidária àqueles que tenham interesse comum
na ocorrência dos fatos geradores apurados.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificados do julgamento de primeiro grau, o sujeito passivo e mais 06 (seis)
responsáveis solidários apresentam Recursos Voluntários, conforme petições discriminadas a
seguir:
a) Recurso Voluntário apresentado em conjunto por Orcon Comércio e
Serviços EIRELI – ME e Sandra Maria Conde, em 06/03/2018, às fls.
23.140-23.146;
Fl. 23524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

b) Recurso Voluntário apresentado em conjunto por Vitrotec Indústria e
Comérico EIRELI e Waldir Conde Antonio, em 06/03/2018, às fls. 23.156-
23.162; e
c) Recurso Voluntário apresentado em conjunto por Supertec Equipamentos de
Proteção EIRELI, Maurício Conde Antonio e Newton Xavier Ishimaru,
em 27/03/2018, às fls. 23.175-23.228.
Incialmente apreciados os autos neste Colegiado, por meio da Resolução no 3301-
000.528, de 24/10/2017, o feito foi convertido em Diligência, com as seguintes solicitações à
Unidade de Origem:
a) Verifique se procedem as alegações e informações constantes no Recurso
Voluntário do Contribuinte e responsáveis tributários Maurício Conde Antonio e
Newton Xavier Ishimaru, (fls. 23175 a 23228);
b) elabore, após as verificações necessárias, relatório conclusivo e
demonstrativo no qual conste, para cada fato gerador, IPI lançado, IPI remanescente,
multa lançada e multa remanescente.
c) após o trabalho de diligência, que se intime o Contribuinte, bem como, os
responsáveis tributários, para manifestação, concedendo um prazo de 30 dias para
tanto.
Realizada a Diligência, foram elaborados pela Unidade de Origem 03 (três)
Termos de Diligência Fiscal, às fls. 23.275-23.278, 23.427-23.429 e 23.484-23.486, em que se
verificou a procedência parcial das alegações da empresa. Após o último termo, datado de
15/01/2020, não houve manifestação das Interessadas.
Retornados os autos da Diligência e verificado que o Relator Original não mais o
compõe, foi determinada a realização de novo sorteio no âmbito desta 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da Terceira Seção.
É o relatório.
Voto

Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
I.1
Recurso de Ofício
A análise do Recurso de Ofício passa pelo cumprimento do requisito limite de
alçada.
Consoante Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento do recurso, aplica-se
o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, o qual se encontra
fixado atualmente em R$ 2.500.000,00, abrangendo tanto o tributo quanto os encargos de multa,
na forma do art. 1o da Portaria MF no 63, de 09/02/2017.
No caso, a decisão de piso exonerou o sujeito passivo dos seguintes valores:

Fl. 23525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

AUTO DE INFRAÇÃO – IPI
Valores em Reais

EXIGIDO
MANTIDO
EXONERADO
IPI
2.303.747,95
340.248,26
1.963.499,69
Multa
3.455.621,85
510.372,39
2.945.249,53
Total

4.908.749,23
Portanto, como o valor exonerado, no montante de R$ 4.908.749.23, supera o
limite de alçada, deve ser dado conhecimento ao Recurso de Ofício.
I.2
Recursos Voluntários
O quadro a seguir demonstra, para cada um dos autuados, as informações
relacionadas à ciência do Auto de Infração, data das Impugnações apresentadas, ciência da
decisão de primeira instância e data em que foram apresentados os correspondentes Recursos
Voluntários:
SUJEITO PASSIVO
Contr./Responsável
CIÊNCIA DO AI
Data/Meio/Páginas
IMPUGNAÇÃO
Data/Meio/Páginas
CIÊNCIA DECISÃO DRJ
Ato/data/Meio/Páginas
RECURSO VOLUNTÁRIO
Data/Meio/Páginas
Supertec Equipamentos
de Proteção EIRELI
07/11/2016
Postal
Fl. 22.323
07/12/2016
Protocolo – Fl. 22.490
Impug. – Fls. 22.490-22.508 /
22.510-22.513
Intimação 217/2018-RMSE
23/02/2018
DTE (Abertura)
Fl. 23.135
27/03/2018
Solic. Junt. – Fl. 23.173
RV – Fls. 23.175-23.228
Mauricio Conde Machado
08/11/2016
Postal
Fl. 22.334
07/12/2016
Protocolo – Fl. 22.354
Impug. – Fls. 22.354-22.370
Intimação 226/2018-RMSE
12/03/2018
Postal
Fl. 23.231
27/03/2018
Solic. Junt. – Fl. 23.173
RV – Fls. 23.175-23.228
Comtec Compostos de
Segurança Ltda
07/11/2016
Postal
Fl. 22.324
07/12/2016
Protocolo – fl. 22.394
Impug. – Fls. 22.394-22.420
Intimação 218/2018-RMSE
06/03/2018
DTE (Abertura)
Fl. 23.136
---
General Systems Sistemas
e Tecnologia - EIRELI –
ME
07/11/2016
Postal
Fl. 22.325
07/12/2016
Protocolo – Fl. 22.338
Impug. – Fls.. 22.338-22.339
Intimação 228/2018-RMSE
08/03/2018
DTE (Decurso de Prazo)
Fl. 23.170
---
Orcon Comércio e
Serviços EIRELI – ME
07/11/2016
Postal
Fl. 22.326
07/12/2016
Protocolo – Fl. 22.343
Impug. – Fls. 22.343-22.347
Intimação 227/2018-RMSE
05/03/2018
Postal
Fl. 23.233
06/03/2018
READ – Fl. 23.139
RV – Fls. 23.140-23.146
Waldir Conde Antonio
10/11/2016
Postal
Fl. 22.327
09/12/2016
Protocolo – Fl. 22.453
Impug. – Fls. 22.453-22.457
Intimação 224/2018-RMSE
01/03/2018
Postal
Fl. 23.229
06/03/2018
READ – Fl. 23.155
RV - Fls. 23.156-23.162
Monica de Souza Biasotto
10/11/2016
Postal
Fl. 22.331
09/12/2016
Protocolo – Fl. 22.526
Impug. – Fls. 22.526-22.552
Intimação 220/2018-RMSE
S/ data recebimento
Postal
Fl. 23.234
---
Christian Conde Antonio
09/12/2016
Postal
Fl. 22.328
09/12/2016
Protocolo – Fl. 22.516
Impug. – 22.516-22.519
Intimação 223/2018-RMSE
02/03/2018
Postal
Fl. 23.240
---
Tiago Souza Biasotto
07/11/2016
Postal
Fl. 22.330
07/12/2016
Protocolo – Fl. 22.423
Impug. – Fl. 22.423-22.449
Intimação 222/2018-RMSE
08/03/2018
DTE (Decurso de Prazo)
Fl. 23.169
---
Vitrotec
Indústria
e
Comércio EIRELI
09/11/2016
Postal
Fl. 22.322
09/12/2016
Protocolo – Fl. 22.558
Impug. – 22.558-22.562
Intimação 221/2018-RMSE
22/02/2018
DTE (Abertura)
Fl. 23.133
06/03/2018
READ – Fl. 23.155
RV - Fls. 23.156-23.162
Newton Xavier Ishimaru
07/11/2016
Postal
Fl. 22.333
07/12/2016
Protocolo – Fl. 22.374
Impug. – Fls. 22.374-22.390
Intimação 225/2018-RMSE
01/03/2018
Postal
Fl. 23.230
27/03/2018
Solic. Junt. – Fl. 23.173
RV – Fls. 23.175-23.228
Sandra Maria Conde
10/11/2016
Postal
Fl. 22.329
09/12/2016
Protocolo – Fl. 22.481
Impug. – Fls. 22.481-22.484
Intimação 219/2018-RMSE
02/03/2018
Postal
Fl. 23.239
06/03/2018
READ – Fl. 23.139
RV – Fls. 23.140-23.146
Fl. 23526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

As informações acima permitem concluir pela tempestividade dos 03 (três)
conjuntos de Recurso Voluntário apresentados, a saber:
a) Recurso Voluntário apresentado em conjunto por Orcon Comércio e
Serviços EIRELI – ME e Sandra Maria Conde, em 06/03/2018, às fls.
23.140-23.146, de agora em diante intitulado de Recurso Voluntário 01;
b) Recurso Voluntário apresentado em conjunto por Vitrotec Indústria e
Comérico EIRELI e Waldir Conde Antonio, em 06/03/2018, às fls. 23.156-
23.162, de agora em diante intitulado de Recurso Voluntário 02; e
c) Recurso Voluntário apresentado em conjunto por Supertec Equipamentos de
Proteção EIRELI, Maurício Conde Antonio e Newton Xavier Ishimaru,
em 27/03/2018, às fls. 23.175-23.228, de agora em diante de Recurso
Voluntário 03.
Em relação à responsável tributária Mônica de Souza Biasotto, necessária uma
consideração a ser feita neste item. No AR à fl. 23.234, não foi aposta pelo recebedor a data da
recepção dos documentos relacionados à ciência do julgamento. Diante da ausência de tal
informação, considero como data de ciência a data constante do carimbo aposto pelo funcionário
dos Correios no referido AR, qual seja, 02/03/2018.

No entanto, desde já ressalte-se que não houve prosseguimento da lide em relação
a essa responsável tributária, uma vez que ela não ofertou o correspondente Recurso Voluntário.
Pelo acima exposto, em razão da tempestividade e atendimento aos demais
pressupostos de admissibilidade, deve ser dado conhecimento aos Recursos Voluntários
apresentados.
II
FUNDAMENTOS
II.1
Recursos Voluntários
Nos Recursos Voluntários 01 e 02, os argumentos neles expostos são idênticos e
atacam a imputação de responsabilidade solidária, nos seguintes termos:
 Não há provas da existência do suposto grupo econômico a que se refere a
autoridade autuante, não bastando para a caracterização desta figura a
simples afirmação de que as empresas pertencem a parentes ou
conhecidos.
Fl. 23527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

 Hipoteticamente, o simples fato de pertencer a um grupo de sociedades,
não pode, por si, só levar a uma tributação solidária das empresas, pois
tal medida é excepcional e regulada restritivamente na lei tributária.
 A imposição da responsabilidade solidária, com base no art. 124 do CTN,
somente ocorre quando uma sociedade tem comprovadamente interesse
comum na situação que constitua fato gerador da obrigação tributária.
 O CARF entende que a autoridade fiscal deve demonstrar que os sujeitos
passivos praticaram conjuntamente o fato gerador ou desfrutraram de
seus resultados em caso de fraude.
 As empresas Vitrotec, Comtec, Orcon, Supertec e General têm
personalidades jurídicas distintas, cada qual pertence aos seus respectivos
sócios/proprietários, além de exercerem atividades independentes.
 Não há norma legal que precise uma definição clara e objetiva de grupo
econômico, mas várias normas que de alguma forma procuram definir
esse vago conceito. Os arts. 243, 265 e 266 da Lei no 6.404, de
15/12/1976, tratam superficialmente da questão e, por eles, conclui-se
que é necessário ter duas ou mais pessoas jurídicas sob o comando único
para caracterizar grupo econômico. Nesse sentido, é o entendimento do
CARF (Acórdão no 230201.038, de 11/05/2011).
 É indispensável a comprovação da existência de interesse comum,
consistente em interesse jurídico, não bastando apenas o interesse
econômico no fato gerador, bem como restar devidamente comprovado o
comando comum das empresas supostamente componentes do suposto
grupo econômico, consoante art. 124, I, do CTN, art. 2o, §2o, da CLT e
jurisprudência do TST (TST-AIRR-1016/2003-731-04-40.9).
 Não têm em seu quadro social nenhuma empresa como sócia e nenhum de
seus sócios pode ser considerado como controlador de qualquer outra das
empresas mencionadas pela autoridade autuante.
 Pedem, por fim, que seja afastada a responsabilidade tributária a eles
imputadas.
O Recurso Voluntário 03 é mais extenso e abrange os seguintes tópicos:
I.1 - DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
I -
NECESSIDADE DA APURAÇÃO DO IPI NOS TERMOS DA DOCUMENTAÇÃO
FISCAL DO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA
TOTALIDADE DO CRÉDITO DE IPI E DOS VALORES RECOLHIDOS
I.1 - A decisão da DRJ
I.2 - Inconsistências e erros que persistem na decisão da DRJ
I.3 - Conclusão
II - INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 150%, PREVISTA NO ART. 44§1° DA LEI N°
9.430/96
III - AUSÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO E INTERESSE COMUM DAS EMPRESAS
AUTUADAS
IV - DA MANUTENÇÃO DA IMPUTAÇÃO EM DESFAVOR DOS RECORRENTES
NEWTON e MAURÍCIO
Fl. 23528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

V - DO PEDIDO
Passo, então, à análise dos tópicos pertinentes.
II.1.1 Preliminar – Nulidade da Autuação
Dizem as Recorrentes do Recurso Voluntário 03 que a DRJ se manifestou sobre
nulidade da autuação em decorrência de suposta parcialidade da autoridade autuante, mas esta
decisão foi equivocada, visto que a Supertec, diferentemente da empresa Comtec, quando da sua
defesa, não alegou nulidade da autuação por imparcialidade do fiscal autuante, mas, sim, ser
descabido o arbitramento do lucro porque houve equívocos nos cálculo para a apuração do
tributo lançado.
Afirmam que a Fiscalização procedeu ao arbitramento dos lucros nos períodos
autuados, com base no art. 530, III, do RIR/99, por entender que a escrituração contábil e fiscal
relativa aos três anos não foi apresentada de acordo com a legislação tributária.
Contudo, argumentam que, alguns meses antes da instauração do procedimento
fiscal, a Supertec constatou que havia equívocos em sua contabilidade e iniciou auditoria em
todas as suas contas durante mais de 02 (dois) anos, período este que engloba o que foi objeto de
análise pela Recorrida.
Afirmam que, após essa auditoria, foram identificadas divergências e foram
retificadas as declarações da Supertec, antes do início da fiscalização em comento. Desse modo,
a Fiscalização, quando da autuação, valeu-se da própria contabilidade da Supertec para realizar
os cálculos dos tributos que entendeu devidos e fundamentá-los, não havendo que se falar em
imprestabilidade das contas apresentadas, a ensejar a necessidade de arbitramento dos lucros,
como foi realizado.
Contestam a afirmação da Fiscalização de que a Supertec não apresentou a sua
escrituração fiscal contábil relativa ao período analisado, argumento acatado pela decisão
recorrida, pois a Supertec sempre respondeu às notificações, apresentando os documentos
contábeis solicitados.
Citam os documentos juntados na Impugnação, entendendo demonstrado que
tanto a documentação contábil que foi solicitada como aquela que foi retificada foi apresentada
antes do encerramento do procedimento fiscal em questão, o que excluiria a possibilidade de
aferição do lucro por arbitramento.
Citam julgados do CARF que entendem aplicáveis ao caso e afirmam que os
dados que estão na contabilidade da empresa refletem a movimentação bancária do período
analisado, o que afasta a suposta imprestabilidade da sua contabilidade. E, mesmo que não
refletissem, apenas por hipótese, o CARF1 já se manifestou no sentido de que a ausência de
escrituração de depósitos bancários ou mesmo de contas correntes bancárias não se mostram
suficientes para sustentar a desclassificação da escrituração contábil da empresa.
Alegam que a escrituração contábil da Supertec, com as retificações pertinentes,
encontravam-se no sistema SPED antes do término do procedimento fiscal, de modo que jamais
poderia o Auditor Fiscal ter procedido ao arbitramento de lucro para apuração dos tributos
devidos.
Dessa forma, entendem que a escrituração não só foi devidamente apresentada,
como teve seus dados devidamente retificados antes do término do procedimento fiscal em

1 Acórdão no 101-96.161, de 24/05/2007. Publicado no DOU em 26/03/2008.
Fl. 23529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

questão, o que não foi considerado pelo fiscal autuante. Logo, há de ser reformada a r. decisão e,
consequentemente, reconhecida a nulidade da autuação, já que baseada em descabida aferição do
lucro da Supertec por arbitramento.
Analiso.
Inicialmente, esclareça-se que o Termo de Verificação Fiscal às fls. 22.075-
22.169 serviu para embasar o lançamento contra a Supertec dos tributos IPI, IRPJ, CSLL, Cofins
e PIS/Pasep, consoante o seguinte quadro:

No referido Termo, a apuração do IPI foi baseada no Livro de Registro de
Apuração do IPI para o período de 01/2012 a 09/2012. A partir de 10/2012, já na vigência da
Escrituração Fiscal Digital, a apuração se deu com base na EFD ICMS/IPI. Tendo em vista que
nos meses de 02/2013 a 08/2014 os registros da Escrituração Digital relativos ao IPI
encontravam-se zerados, os débitos e créditos de IPI considerados foram os destacados nas notas
fiscais eletrônicas, conforme relatórios “Demonstrativo de Notas Fiscais” e “Demonstrativo de
Notas Fiscais de Entrada”.
Por outro lado, para fins de lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, procedeu-se
ao arbitramento dos lucros, conforme o art. 530, III, do RIR/99, em razão de que, após
sucessivas intimações fiscais, a Supertec não apresentou sua escrituração contábil e fiscal
relativa aos 03 (três) anos. Em outras palavras, o arbitramento de lucros, para fins de lançamento
destes 04 (quatro) tributos, se deu porque a escrituração contábil e fiscal, indispensável para a
análise da devida apuração dos tributos federais nas modalidades do Lucro Real e do Lucro
Presumido não foi apresentada.
Como se vê, os presentes autos, 19311.720212/2016-05, não abarcam a lide sobre
a pertinência ou não do arbitramento de lucros, visto que, para fins de lançamento IPI, aqui
tratado, tal procedimento torna-se desnecessário, devendo a irresignação das Interessadas quanto
a este ponto compor a lide em que esse procedimento (arbitramento de lucros) foi efetivado
como base para os lançamentos fiscais, a saber, aquela instaurada no Processo Administrativo
Fiscal no 19311.720211/2016-52, nos termos dos arts. 10, 14 c/c art. 16, III, do Decreto no
70.235, de 06/03/1972.
No mesmo sentido, a DRJ se manifestou, conforme trecho seguinte:
[...]
Registre-se, ainda, que o arbitramento do lucro não tem qualquer reflexo no
tocante à apuração do IPI, tributo que foi lançado no auto de infração de que trata o
presente processo administrativo. Com efeito, a autoridade autuante consignou que a
apuração do IPI se deu, para o período de janeiro a setembro de 2012, com base no
Livro de Registro de Apuração do IPI. A partir de outubro de 2012, a apuração tomou
por base a EFD ICMS/IPI. Porém, tendo em conta que, nos meses de fevereiro de
2013 a agosto de 2014, os registros da escrituração digital relativos ao IPI
Fl. 23530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

encontravam-se zerados, os débitos e créditos do tributo foram apurados com base nas
notas fiscais eletrônicas.
[...]
Não há que se falar, portanto, em nulidade do lançamento por tal motivo, uma vez
que não foi este usado no lançamento do tributo aqui litigado.
Por fim, no que diz respeito à alegação de manifestação equivocada da DRJ sobre
nulidade da autuação em decorrência de suposta parcialidade da autoridade autuante, esclareço
que a decisão de piso analisou diversas Impugnações interpostas contra o lançamento destes
autos e procedeu, de forma pormenorizada e minuciosa, a análise de cada ponto atacado pelos
Impugnantes, de forma que a apreciação dessa preliminar, diversamente do que entendem as
Recorrentes, não se deu de forma equivocada, conforme trechos seguintes da decisão de piso:
[...]
A COMTEC e os responsáveis solidários Tiago Souza Biasotto e Mônica de
Souza Biasotto pretendem que seja reconhecida a nulidade do procedimento fiscal em
decorrência de suposta parcialidade da autoridade autuante. Porém, os fatos apontados
não sustentam a pretensão.
O “Termo de Verificação Fiscal e de Imputação de Responsabilidade
Tributária” contém o relato objetivo dos fatos apurados no curso da ação fiscal,
acompanhado da respectiva apreciação da autoridade autuante. Não se nota
subjetivismo na análise efetuada. A autoridade não tem o dever de relatar todo e
qualquer fato constatado durante a fiscalização. São trazidos aos autos apenas as
evidências das infrações tributárias apuradas. Nesse sentido, não macula o lançamento
o fato de não haver referência à auditoria realizada pelo contribuinte em sua
contabilidade.
Finalmente, no tocante aos elementos patrimoniais do contribuinte e dos
responsáveis solidários apontados pela autoridade autuante, foram trazidos aos autos
os documentos pertinentes. Mais que isso, a impugnação é a oportunidade adequada
para a apresentação, pelo sujeito passivo, de eventual prova que infirme as conclusões
da autoridade autuante. Destarte, a nulidade alegada não se sustenta.
[...]
Portanto, improcedente esta preliminar.
II.1.2 Apuração do IPI – Base de Cálculo - Diligências
A autuação fiscal se deu em virtude da falta de escrituração de débito de IPI
lançado em Notas Fiscais relacionados a diversos fatos geradores ocorridos nos anos de 2012,
2013 e 2014, com a aplicação da multa qualificada de 150%.
Nos anos-calendários de 2012 e 2013, a Supertec apresentou DIPJ com opção de
tributação do IRPJ pelo Lucro Real. Entretanto, declarou seu faturamento zerado. No ano-
calendário de 2014, tendo sido a DIPJ eliminada e substituída pela Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), apresentou opção pelo Lucro Presumido, mas também com o faturamento zerado. A
movimentação financeira, conforme dados constantes das Declarações de Informações sobre
Movimentação Financeira (DIMOFs) transmitidas pelas instituições financeiras, girou nesses
três anos em torno de 40 milhões de reais (R$ 10,2 milhões em 2012, R$ 13,7 milhões em 2013 e
R$ 16,1 milhões em 2014).
Fl. 23531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Apesar de as DIPJ e da ECF terem sido informadas com faturamentos zerados, a
Supertec confessou em DCTF valores relativos a IRPJ, CSLL, Contribuições para o PIS/Cofins e
IPI muito inferiores aos devidos.
Vejamos como o cálculo do montante tributável do IPI no auto de Infração foi
realizado pelo Fisco, conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF):
[...]
64. Já em relação ao lançamento de IPI, a apuração será baseada no Livro de
Registro de Apuração do IPI para o período de janeiro de 2012 a setembro de 2012. A
partir de outubro de 2012, já na vigência da escrituração fiscal digital, a apuração se
dará com base na EFD ICMS/IPI. Tendo em vista que nos meses de fevereiro de 2013
a agosto de 2014 os registros da escrituração digital relativos ao IPI encontram-se
zerados, os débitos e créditos de IPI serão os destacados nas notas fiscais eletrônicas,
conforme relatórios “Demonstrativo de Notas Fiscais” e “Demonstrativo de Notas
Fiscais de Entrada”.

Na fase impugnatória, a Supertec, dentre outras alegações, afirmou haver flagrante
discrepância entre as diferenças a lançar apontadas no TVF e os créditos tributários efetivamente
lançados no Auto de Infração, o que motivou a conversão do julgamento em diligência pela
DRJ2, nos seguintes termos:

2 Resolução no 14-4.424 - 1a Turma da DRJ/RPO, Sessão de 30/08/2017.
Fl. 23532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

a) esclarecer se, de fato, as inconsistências acima apontadas correspondem a
equívocos na apuração dos créditos tributários lançados ou se há uma justificativa para
elas, apresentando, neste caso, a respectiva justificativa;
b) caso as inconsistências apontadas correspondam a equívocos na apuração dos
créditos tributários lançados, diligenciar no sentido de apurar corretamente os débitos
de IPI que remanescem após o cômputo das entradas com crédito de IPI, das saídas
com débito de IPI e da dedução dos débitos confessados espontaneamente, observando
a regra inscrita no art. 9o, § 4o, da Instrução Normativa FRB no 1.599/2015;
c) elaborar, após as verificações necessárias, relatório conclusivo e
demonstrativo no qual conste, para cada fato gerador, IPI lançado, IPI remanescente,
multa lançada e multa remanescente.
Realizada a Diligência, a Autoridade Fiscal expôs suas conclusões no Termo de
Diligência Fiscal de fls. 23.041-23.050, as quais mereceram as seguintes considerações pela
DRJ:
[...]
Após as verificações necessárias, a autoridade responsável pela diligência expôs
suas conclusões no “Termo de Diligência Fiscal” de fls. 23041-23050. Esclarece a
autoridade que, na autuação, foi aplicado o entendimento expresso na Solução de
Consulta Interna COSIT no 8/2007, segundo o qual, nas hipóteses em que o crédito
tributário apurado na ação fiscal é superior ao valor pago e este, por sua vez, é
superior ao valor declarado em DCTF, a parcela do recolhimento que sobejar o débito
declarado em DCTF não deverá ser considerado para efeito de
aproveitamento/utilização na apuração do tributo devido, devendo o respectivo crédito
tributário ser constituído de ofício em sua totalidade. Nessa hipótese, comprovando o
contribuinte na impugnação que já pagou o tributo lançado, a Delegacia da Receita
Federal de Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício, quando o pagamento
houver sido tempestivo.
Fixada esta premissa, esclarece a autoridade que, no curso da ação fiscal,
constatou-se a ocorrência de pagamentos de tributos em valores superiores aos
declarados em DCTF, razão pela qual o contribuinte foi intimado a apresentar DCTF
retificadora para sanar erro de fato. Contudo, das declarações retificadoras
apresentadas constaram valores de débitos em montante superior ao efetivamente
pago, débitos estes que não puderam ser considerados na autuação, pois o contribuinte
já não gozava de espontaneidade para declará-los.
A despeito desses esclarecimentos, reconhece a autoridade responsável pela
diligência que houve equívocos quanto aos valores reputados recolhidos para o IRPJ e
para a CSLL de março de 2014. Em relação ao IRPJ de março de 2014, deverá ser
considerado o valor de R$ 20.717,58, ao invés de R$ 0,00. Relativamente à CSLL de
março de 2014, deverá ser considerado o valor de R$ 8.187,90, ao invés de R$ 0,00.
A diligência, nos termos da Resolução que a determinou, tinha objetivo preciso,
qual seja, esclarecer as divergências entre o demonstrativo de apuração do IPI de fl.
22139, constante do “Termo de Verificação Fiscal”, e o demonstrativo de fl. 21691,
constante do auto de infração lavrado. Os esclarecimentos pretendidos, portanto, nada
têm a ver com informações constantes da DIMOF ou de notas fiscais emitidas,
conforme quer fazer crer a SUPERTEC na manifestação acerca das conclusões da
diligência. Tampouco a Resolução que encaminhou os autos à diligência questionou o
arbitramento do lucro, que está devidamente fundamentado nos autos.
Fl. 23533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Registre-se, ainda, que as DCTFs retificadoras apresentadas no curso da ação
fiscal não estão protegidas pelo manto da espontaneidade, de modo que não obstam o
lançamento do crédito tributário e a imposição da respectiva multa.
Pontue-se, ademais, ser descabida a diligência complementar pretendida pela
SUPERTEC, pois há nos autos elementos bastantes para a formação do
convencimento acerca da matéria impugnada.
De fato, quanto aos critérios utilizados na apuração do IPI a ser lançado, a
autoridade autuante tece as seguintes considerações (fl. 22138):
Já em relação ao lançamento de IPI, a apuração será baseada no Livro de Registro de
Apuração do IPI para o período de janeiro de 2012 a setembro de 2012. A partir de
outubro de 2012, já na vigência da escrituração fiscal digital, a apuração se dará com
base na EFD ICMS/IPI. Tendo em vista que nos meses de fevereiro de 2013 a agosto de
2014 os registros da escrituração digital relativos ao IPI encontram-se zerados, os
débitos e créditos de IPI serão os destacados nas notas fiscais eletrônicas, conforme
relatórios “Demonstrativo de Notas Fiscais” e “Demonstrativo de Notas Fiscais de
Entrada”.
Às fls. 1675-1701, foi juntada aos autos cópia do Livro Registro de Apuração
de IPI, com a escrituração relativa aos meses de janeiro a setembro de 2012. As notas
fiscais de saída foram relacionadas nos demonstrativos de fls. 20.699-21.251 e as de
entrada nos demonstrativos de fls. 21.252-21.416.
Após apurar com base nessas informações os créditos e os débitos de IPI, bem
como o respectivo saldo de IPI a recolher, para cada um dos meses dos anos de 2012,
2013 e 2014, a autoridade autuante deduziu os valores de IPI já confessados em
DCTF. Nesse sentido, foram deduzidos os valores confessados nas DCTFs originais,
acobertadas pela espontaneidade, e também os valores constantes das DCTFs
retificadoras, não acobertadas pela espontaneidade, mas, neste caso, até o limite dos
recolhimentos efetuados antes do início da ação fiscal.
A apuração do IPI a ser lançado, consoante os critérios acima especificados, foi
corretamente realizada no demonstrativo de fl. 22139. Ocorre que os débitos
efetivamente lançados no auto de infração lavrado são discrepantes, conforme se
observa nos demonstrativos de fls. 21689-21692.
Assim, parte substancial dos créditos tributários lançados no auto de infração de
que trata o presente processo administrativo não encontra amparo na prova constante
dos autos. Partindo-se da apuração do IPI corretamente efetuada no demonstrativo de
fl. 22139, remanescem os seguintes valores a serem exigidos a título de IPI e de multa
(valores em Reais):
Fl. 23534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Em outras palavras, a DRJ confirmou a discrepância apontada pela Contribuinte e
considerou corretos os valores apontados no demonstrativo à fl. 22.139 do TVF.
No Recurso Voluntário, as Recorrentes sustentam persistir a inexatidão nos
cálculos do demonstrativo à fl. 22.139 do TVF, por desconsiderar i) parte dos créditos de IPI
apurados pela Supertec, bem como dos ii) recolhimentos do tributo realizados por ela antes do
início do procedimento fiscal. Citam exemplos:
[...]
No demonstrativo de apuração do IPI feito pela Autoridade Fiscal às fls. 22139,
mantido pela r. decisão, no mês de fevereiro de 2013, a Recorrente teria saldo de IPI a
pagar de R$ 502,89. Contudo, neste mês a Recorrente possuía crédito decorrente da
aquisição de insumos no montante de R$ 14.720,38, que foi totalmente
desconsiderado pela Fiscalização, conforme abaixo.
[...]
O mesmo ocorreu em março de 2013, em que a Autoridade Fiscal lançou
crédito tributário de IPI no montante de R$ 6.875,39, quando, na verdade, a
Recorrente não possui qualquer débito no referido mês, já que possuía crédito de IPI
no montante de R$ 14.217,49, o que, diferentemente do que entendeu a Fiscalização,
resultou em um saldo credor de R$ 7.342,10.
Fl. 23535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Em 2014, nos meses de janeiro e fevereiro, a Recorrente, mesmo possuindo
saldo credor de IPI, recolheu equivocadamente os DARF ́s, nos valores de R$
2.585,95 (janeiro/14) e R$ 15.575,04 (fevereiro/14), o que foi totalmente ignorado
pela Fiscalização e pela r. decisão recorrida, vejamos.
[...]
Frise-se que os referidos DARF ́s foram apresentados à Fiscalização e constam
da relação de DARF ́s recolhidos pela Recorrente em lista anexada às fls.23033 dos
autos, conforme abaixo:
[...]
O mesmo ocorreu nos meses de junho e julho de 2014, nos quais a Recorrente,
mesmo com saldo credor de IPI, recolheu DARF ́s nos valores de R$ 15.634,57 e R$
11.289,39, também desconsiderados pela Fiscalização na apuração do montante de IPI
que a Recorrente teria a recolher.
Além disso, nos meses de agosto a novembro de 2014, a Recorrente realizou o
recolhimento, via DARF, de valores a título de IPI que não eram devidos, pois o saldo
dos referidos períodos foi credor, conforme abaixo:
[...]
Do mesmo modo, declarou os valores em DCTF originais e retificadoras,
anteriormente ao final do processo de fiscalização, conforme fls. 22940/22985.
No entanto, os referidos pagamentos também foram desconsiderados na
apuração do montante devido a título de IPI, tanto pela Fiscalização, quanto pela r.
decisão, ora recorrida, sem qualquer explicação ou justificativa para tanto.
Cumpre ressaltar, que a DRJ-RPO no momento do julgamento da Impugnação,
verificou que havia inconsistências na apuração dos valores lançados no auto de
infração e citou exemplos.
Sendo assim, determinou o retorno dos autos à DRF, para que fosse cumprida
diligência e adotadas as seguintes providências, pelo Auditor-Fiscal diligente:
[...]
No entanto, na referida diligência, o Auditor Fiscal, novamente, desconsiderou
os valores efetivamente recolhidos pela Recorrente, sob o argumento de que, ao
sujeito passivo, foi dada a oportunidade de “retificar os valores dos débitos
declarados, desde que limitados aos valores efetivamente pagos, com o fim único de
sanar erro de preenchimento de declaração, fundamentando o seu argumento no art.
9o, § 4o, II, da IN RFB no 1.599/15.”
Ocorre que, conforme demonstrado, os valores foram recolhidos
anteriormente ao início do procedimento fiscal e declarados nos exatos valores
que foram recolhidos, com a exceção do mês de agosto de 2014, no qual o valor
declarado foi de R$ 10.437,17, enquanto o recolhimento foi de R$ 17.547,39.
Contudo, também neste último caso, não deveria o Fiscal Diligente ter
desconsiderado o valor recolhido em sua totalidade, pois o valor declarado em DCTF
foi inferior ao valor efetivamente recolhido.
Aduziu o Fiscal Diligente que, aos valores recolhidos em montante maior do
que o declarado em DCTF retificadora, foi aplicado o entendimento expresso na
Solução de Consulta Interna no 8, de 30/04/2007, a qual concluiu que “o indébito
decorrente de pagamento de tributo a maior do que o informado pelo contribuinte em
DCTF não deverá ser considerado para efeito de aproveitamento/utilização na
apuração do tributo devido, devendo o respectivo crédito tributário ser constituído de
Fl. 23536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

ofício em sua totalidade. E finaliza ao afirmar que, comprovando o contribuinte na
impugnação que já pagou o tributo lançado, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento poderá exonerá-lo da multa de ofício, quando o pagamento houver sido
tempestivo.”
Além disso, afirmou que, na ação fiscal, foi constatado que a Recorrente
efetuou pagamentos de tributos em valores superiores aos declarados em DCTF e, por
esse motivo, foi intimada a apresentar DCTF retificadora, nos termos do artigo 9o, §4o,
da Instrução Normativa no 1.599/2015. Contudo, constatou que, nas declarações
retificadoras, os débitos foram informados pela autuada em valor superior ao
efetivamente pago, o que é vedado pelo artigo 9o, §4o, II, da IN 1.599/2015, uma vez
que já se encontrava intimado de início de procedimento fiscal.
Ocorre que, no presente caso, a DCTF foi entregue em 11.04.16 (fls.22940), em
valor inferior ao recolhido, portanto, não há motivo algum para ser desconsiderado
em sua totalidade o valor recolhido, na apuração do IPI devido pela Recorrente.
Mesmo diante da diligência equivocada e incompleta, a DRJ não mais
determinou a resposta às apurações requeridas em diligência, mesmo quando o
contribuinte em sua manifestação sobre o resultado da diligência (fls.23066)
demonstrou quesito a quesito que a diligência não foi cumprida nos termos requeridos
pela DRJ (decisão fls.22603).
Desse modo, restou incólume a apuração do montante devido a título de IPI
realizada pelo Fiscal, o que também foi mantido na r. decisão recorrida, o que não
deve prosperar, pois evidentes os equívocos cometidos na apuração dos valores
devidos pela Recorrente, bem como seus consectários legais, como demonstrado
acima e nos termos da apuração juntada pelo contribuinte na época da impugnação
(fls.22494).
Diante de tais alegações, os autos foram baixados novamente em Diligência, desta
vez perante esta Turma do CARF3, com as seguintes solicitações à Unidade de Origem:
a) Verifique se procedem as alegações e informações constantes no Recurso
Voluntário do Contribuinte e responsáveis tributários Maurício Conde Antonio e
Newton Xavier Ishimaru, (fls. 23175 a 23228);
b) elabore, após as verificações necessárias, relatório conclusivo e
demonstrativo no qual conste, para cada fato gerador, IPI lançado, IPI remanescente,
multa lançada e multa remanescente.
c) após o trabalho de diligência, que se intime o Contribuinte, bem como, os
responsáveis tributários, para manifestação, concedendo um prazo de 30 dias para
tanto.
Em resposta à Diligência, a Autoridade Fiscal elaborou 03 (três) Termos de
Diligência Fiscal:
1o) Termo de Diligência Fiscal de fls. 23.275-23.278.
A Autoridade Fiscal consignou que os valores lançados foram equivocadamente
os relacionados no Demonstrativo de Notas Fiscais de Saídas, deixando de ser descontados os
créditos devidos pelo sujeito passivo, conforme Demonstrativo constante do Termo de
Verificação Fiscal.

3 Resolução no 3301-001.239, Sessão de 24/07/2019.
Fl. 23537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Quanto à alegação relativa aos períodos de apuração de janeiro e fevereiro de
2013, verificou que também não foi aproveitado o saldo credor remanescente de janeiro de 2013.
Por isso, elabora novo quadro de apuração em que demonstra não haver valor de IPI a ser
exigido para os dois períodos de apuração mencionados.
No que se refere à falta de consideração de pagamentos de janeiro e fevereiro
de 2014, assim foi feita a análise fiscal:
[...] o próprio sujeito passivo alega seu equívoco no recolhimento dos DARFs.
Deve-se registrar que a respectiva EFD ICMS/IPI, assim como de outros
períodos de apuração, foi transmitida totalmente zerada, não oferecendo, portanto,
informações de que tais pagamentos seriam indevidos ou não. Há de se levar em conta
que o valor do IPI destacado nas notas fiscais corresponde a um dos itens que
integram a apuração do IPI, na maioria dos casos, o mais significativo. Outras
operações que não alcançadas pelo registro em nota fiscal têm impacto na apuração do
imposto e são escrituradas na EFD ICMS/IPI em seu registro E520 – Apuração do IPI,
nos campos VL_OC_IPI – valor de outros débitos do IPI (inclusive estornos de
créditos) e VL_OD_IPI – valor de outros créditos do IPI (inclusive estornos de
débitos).
Com a apresentação da EFD ICMS/IPI totalmente zerada, faltaram elementos
para se garantir de que os pagamentos eram indevidos. Se indevidos forem, o caminho
para regularização dá-se através de formalização pelo sujeito passivo de PER/DCOMP
(Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação).
E, por fim, quanto as alegações referentes ao período de apuração de agosto de
2014, a Fiscalização informa que o procedimento adotado na ação fiscal foi o expresso pela
Solução de Consulta Interna no 8, de 2007, nos seguintes termos:
[...]. No curso da ação fiscal, foi verificado que havia pagamentos de tributos
em valores superiores aos declarados em DCTF. Mediante intimação fiscal, foi dada a
oportunidade para saneamento de erro de fato.
Esperava-se que os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo e ainda não
registrados em DCTF fossem então regularizados, mas não foi exatamente esse o
procedimento adotado.
Quando se inicia uma ação fiscal para verificar a devida apuração e o devido
pagamento de tributos, o sujeito passivo perde a espontaneidade de retificar
declarações anteriormente transmitidas. A exceção que lhe cabe é a dada pelo art. 9°, §
4o, da Instrução Normativa n° 1.599, de 2015, no caso de serem constatados eventuais
erros de preenchimento de DCTF, com a ausência de informação de pagamentos
realizados. Diante disso, os valores que foram considerados na ação fiscal foram os
declarados espontaneamente e aqueles que se submeteram à retificação nos termos da
Solução de Consulta.
Por conta dessas verificações, a Fiscalização apresentou novo demonstrativo de
IPI:
Fl. 23538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Após ciência do Termo de Diligência Fiscal, a Supertec apresentou sua
manifestação, às fls. 23.312-23.321, alegando que, embora reconhecido pelo Fisco o equívoco na
desconsideração do créditos dos meses de janeiro e fevereiro de 2013, parte dos valores
recolhidos pela empresa foi ignorado pela Diligência, nos seguintes termos:
III.1 – Do quesito “a”, determinado pelo CARF
[...]
Quanto ao argumento da Recorrente, de que não foram considerados, na
apuração do IPI, os pagamentos indevidos do referido tributo nos meses de janeiro,
fevereiro, junho e julho de 2014 - DARF ́s, nos valores de R$ 2.585,95 (janeiro/14),
R$ 15.575,04 (fevereiro/14), R$ 15.634,57 (junho) e R$ 11.289,39 (julho) – já que ela
possuía crédito de períodos anteriores e não houve saldo a recolher nos períodos, o Sr.
Auditor Fiscal, contrariando o entendimentos do E. CARF e a própria Instrução
Normativa de regência, concluiu que a Recorrente reconheceu o equívoco do
recolhimento e que, se indevidos forem os pagamentos, “o caminho para
regularização dá-se através de formalização pelo sujeito passivo de PER/DCOMP
(Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação”).
Note-se que o CARF determinou nova apuração. Se é assim, é necessário que
sejam considerados os valores pagos por essa fiscalização, ainda que apresente a
Fl. 23539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

ressalva de que possui o entendimento de que o valor a ser considerado pelo CARF
deve ser o valor declarado e não o valor recolhido.
Isso porque, no final, será o CARF que deverá efetuar o juízo sobre a questão de
direito e se entender que os valores recolhidos deverão ser utilizados para reduzir o
débito de IPI, o cálculo deve estar devidamente formalizado na diligência.
Quanto aos recolhimentos indevidos efetuados pela Recorrente nos meses de
agosto a novembro de 2014, períodos em que o saldo de IPI foi credor, o Auditor
Fiscal alega que, QUANTO AO MÊS DE AGOSTO/14, na autuação, foi aplicado
entendimento expresso na Solução de Consulta Interna no 8 de 30/04/2007.
[...]
Cumpre ressaltar, primeiramente, que, no que tange aos períodos de
setembro, outubro e novembro de 2014, o Sr. Auditor Fiscal não justifica a
desconsideração da totalidade dos pagamentos efetuados.
Quanto aos referidos meses, a Recorrente esclarece em seu Recurso Voluntário,
que os valores foram recolhidos anteriormente ao início do procedimento fiscal e
declarados nos exatos valores que foram recolhidos, ou seja, não há qualquer
motivo para a desconsideração dos recolhimentos efetuados.
No mês de agosto de 2014, o valor declarado foi de R$ 10.437,17, enquanto o
recolhimento foi de R$ 17.547,39.
[...]
Em verdade, o valor recolhido em agosto de 2014 também deveria ser
considerado em sua totalidade, mesmo diante da declaração, em DCTF, em valor
menor do que foi recolhido, uma vez que não se aplica a Solução de Consulta Interna
no 8, de 2007, como fez o Fiscal, na presente diligência.
[...]
[...]. Para o CARF poder analisar o mérito e quantificar os valores, é necessário
que sejam considerados os valores de IPI pagos pela Recorrente, por essa
fiscalização, ainda que apresente a ressalva de que possui o entendimento de que
o valor a ser considerado pelo CARF deve ser o valor declarado e não o valor
recolhido, pois a definição de mérito será do Conselho.
Sendo assim, devem ser considerados na apuração final do saldo credor de IPI
os DARF ́s recolhidos no período de janeiro, fevereiro e junho a novembro de 2014,
que somam R$ 72.456,70, conforme planilha abaixo:
[...]
Considerando os recolhimentos de IPI no ano de 2014, mencionados, o valor
remanescente do débito é de R$ 260.413,28, diferentemente do demonstrativo
trazido pelo Sr. Auditor Fiscal na presente diligência (que aponta o montante de R$
332.869,98), conforme planilha que segue:
[...]
III.2 – Do quesito “b”, determinado pelo CARF
[...]
[...], além de não terem sido considerados os DARF ́s recolhidos
espontaneamente pela Recorrente, que deveriam ter sido considerados para a apuração
do IPI devido, não constou, da presente diligência, o recálculo da multa lançada e
da multa remanescente, como foi determinado pela 1a Turma, da 3a Câmara, da
3a Seção de Julgamento do CARF.
Fl. 23540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

[...]
Requereu, ao final de sua manifestação, a realização de nova apuração,
considerando os valores recolhidos em 2014, nos meses de janeiro (DARF de R$ 2.585,95),
fevereiro (DARF de R$ 15.575,04), junho (DARF de R$ 15.634,57), julho (DARF de R$
11.289,39), agosto (DARF de R$ 17.547,39), setembro (DARF de R$ 1.759,45), outubro (DARF
de R$ 3.156,00) e novembro (DARF de R$ 4.908,93), anexando-se aos autos novo
demonstrativo de apuração de IPI, no qual constem também os recálculos da multa lançada, com
a demonstração da multa remanescente.
Diante da manifestação apresentada, a Fiscalização emitiu Termo de Intimação
Fiscal datado de 13/11/2019, às fls. 23.322-23.323, em que oportunizou ao sujeito passivo
apresentar as DCTFs retificadoras, nos termos do art. 9o, §4o da Instrução Normativa RFB no
1.599, de 2015, para incluir os pagamentos realizados a titulo de IPI antes da data do início do
procedimento fiscal.
Em atendimento à Intimação acima, a Contribuinte requereu a juntada aos autos
dos recibos de entrega das DCTFs retificadoras, por meio da petição às fls. 23.330-23.331, após
o que a Fiscalização elaborou novo Termo de Diligência Fiscal.
2o) Termo de Diligência Fiscal de fls. 23.427-23.429.
A Autoridade Fiscal complementou o Termo de Diligência Fiscal anterior, após
resposta ao Termo de Intimação Fiscal de 13/11/2019, mediante a qual foram apresentados os
recibos de transmissão de DCTFs retificadoras, de modo a restarem declarados pagamentos de
IPI realizados antes de iniciado o procedimento fiscal.
Dessa forma, entendeu o Fisco sanando erro de fato, nos termos do art. 9o, §4o da
Instrução Normativa RFB no 1.599, de 2015, e elaborou novo Demonstrativo de IPI:

Fl. 23541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Após ciência desse segundo Termo de Diligência Fiscal, a Supertec apresentou
nova manifestação, às fls. 23.464-23.466, alegando que, embora reconhecidos os recolhimentos a
maior realizados pela Recorrente nos meses de janeiro, fevereiro, junho, julho e agosto de 2014,
com a indicação de uma nova coluna denominada “pagamento a maior” na planilha de apuração
o IPI, especificamente em relação ao meses de setembro, outubro e novembro de 2014, não foi
observado, na composição dos cálculos, o saldo credor de períodos anteriores no montante de R$
16.853,00, conforme a seguir:
[...]
Quanto ao mês de setembro de 2014, do total de R$ 1.759,43, recolhido pela
Recorrente, foi reconhecido somente vinte centavos como recolhimento a maior, pois
entendeu o Sr. Auditor Fiscal que neste período, o saldo de IPI a recolher foi de R$
1.759,23.
Já nos meses de outubro e novembro de 2014, os valores recolhidos pela
Recorrente, de R$ 3.156,00 e R$ 4.109,93 respectivamente, não foram considerados
como pagamento a maior, pois o Sr. Auditor Fiscal entendeu que nos referidos
períodos o saldo de IPI a recolher foi nos valores exatos que foram recolhidos.
Ocorre que, para os referidos meses (setembro, outubro e novembro de 2014),
não foram observados na composição dos cálculos os saldos credores dos períodos
anteriores, conforme planilha demonstrativa abaixo:
[...]
Como se vê, uma vez que a Recorrente possui saldo credor de períodos
anteriores que devem ser considerados no cálculo do IPI remanescente dos meses de
setembro, outubro e novembro de 2014, os recolhimentos realizados por ela nos
referidos meses devem ser reconhecidos como pagamento a maior, passando a constar
no demonstrativo como tal.
Diante disso, a Recorrente requer que sejam acrescidos na coluna “recolhimento
a maior” do demonstrativo do IPI remanescente, elaborado pelo Sr. Auditor Fiscal na
última diligência, a totalidade dos valores recolhidos por ela, via DARF, nos meses de
setembro (DARF de R$ 1.759,45), outubro (DARF de R$ 3.156,00) e novembro
Fl. 23542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

(DARF de R$ 4.908,93), do ano de 2014, , devendo ser abatido do IPI remanescente,
o valor total recolhido nos referidos meses.
[...]
3o) Termo de Diligência Fiscal de fls. 23.484-23.486.
Considerando as alegações constantes da última manifestação da Recorrente, a
Fiscalização elaborou novo Demonstrativo de IPI, com os pertinentes ajustes provenientes da
reconstituição da escrita fiscal, considerando todos os pagamentos efetuados pelo sujeito passivo
e que ainda não se encontravam confessados em DCTF, o qual foi sanado mediante intimação
fiscal.
Destacou o Fisco que todos os pagamentos a maior foram computados (utilizados
no período de apuração seguinte), e estão relacionados na coluna “Outros créditos”. E, não tendo
sido apurado IPI a pagar desde o período de apuração de janeiro de 2013, restou ao final do
período de apuração dezembro de 2014 o saldo final credor remanescente de R$ 80.659,98.
Seguem as planilhas do resultado da Diligência:
Reconstituição da Escrita Fiscal e Valores em DCTF

Fl. 23543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Valores Lançados de IPI Ajustados

Deste terceiro Termo de Diligência Fiscal, a Contribuinte e responsáveis, após a
devida ciência, não apresentaram novas manifestações.
Dessa forma, considerando a minúcia e riqueza de detalhes com que a
Fiscalização realizou as verificações propostas por este Colegiado, analisando, ainda, cada
manifestação da Contribuinte apresentada nas etapas desse procedimento, voto por acatar o
resultado da Diligência Fiscal, conforme último Termo de Diligência Fiscal, às fls. 23.484-
23.486, mantendo-se o lançamento fiscal de IPI no valor principal de R$ 332.870,03, a ser
acrescido de multa de ofício de 150% e juros de mora correspondentes.
II.1.3 Aplicação da Multa Qualificada
Neste ponto, defendem as Recorrente que a Supertec agiu de boa-fé ao buscar
corrigir suas contabilidade, por meio de auditoria, antes mesmo de iniciada a fiscalização, não
omitiu receita ou rendimentos com o intuito de fraudar o Fisco, tanto que apresentou resposta a
Fl. 23544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

todas as intimações para apresentação de documentos, justamente para que não restassem
dúvidas acerca da sua boa-fé e diligência.
Alegam que, mesmo que se entendesse pela omissão de rendimentos, isso não
seria bastante para justificar a aplicação da multa qualificada, consoante Súmula CARF no 14.
Reiteram que a autuada jamais agiu com má-fé e/ou com o intuito de cometer
fraude, não possuem interpostas pessoas em seu quadro societário e o fato de os sócios terem
ligação com os antigos sócios ou de não terem desembolsado qualquer quantia pelas cotas da
empresa não os desqualifica como sócios e muito menos evidencia qualquer intuito de fraude.
Argumentam que o fato de a autuada ter cometido equívocos nas declarações
enviadas ao fisco nos períodos fiscalizados não quer dizer que o tenha feito com o intuito de
fraudar o recolhimento dos impostos, tanto que, constatados os erros, providenciou os devidos
ajustes em sua contabilidade e DCTFs.
Arguem que a multa é extremamente excessiva e desproporcional, não podendo a
Administração, diante da evidente boa-fé da Recorrente, deixar de reduzi-la.
Destacam que a inconstitucionalidade do patamar da multa está sendo apreciada
pelo STF no RE 736090, com repercussão geral.
Passo à análise.
Quanto à infração relativa ao IPI, há nítida prática reiterada, já que as notas fiscais
eletrônicas de entrada e saída não foram corretamente escrituradas.
Além disso: a) As DIPJs dos anos-calendários 2012 e 2013, pela sistemática do
Lucro Real, foram entregues com o faturamento zerado; b) A ECF do ano-calendário de 2014,
pela sistemática do Lucro Presumido, foi apresentada também com o faturamento zerado; c) A
movimentação financeira, conforme dados das DIMOFs transmitidas pelas instituições
financeiras, girou nesses três anos em torno de 40 milhões de reais (10,2 milhões em 2012, 13,7
milhões em 2013 e 16,1 milhões em 2014); e d) valores confessados em DCTF muito inferiores
aos devidos.
Dessa forma, diante das condutas dolosas descritas acima, que impediram ou
retardaram, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, é imperiosa a aplicação da multa
qualificada.
Neste ponto, por pertinência, destaco as considerações feitas pela Conselheira
Semíramis de Oliveira Duro no voto condutor do Acórdão no 3301-008.651, de que, nos casos de
comprovado o intuito de fraude, definidos nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, será aplicada a
multa de ofício de 150%.
Inclusive, destaca a Conselheira naquele julgado: a responsabilidade solidária não
se restringe aos tributos exigidos, abrangendo também as multas imputadas inclusive a multa
qualificada, em vista de sua natureza patrimonial.
No presente caso, resta suficientemente qualificado o dolo, conforme os seguintes
trechos do Termo de Verificação Fiscal e de Imputação de Responsabilidade Tributária:
[...]
Fl. 23545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

84. A presente autuação vem comprovar que o grupo econômico agiu de forma
sistemática e reiterada com o objetivo de sonegar tributos e de proteger o seu
patrimônio. Ao pulverizar o faturamento milionário em empresas cujos sócios
administradores não passam de interpostas pessoas (“laranjas”) sob o comando dos
reais administradores do grupo, a sonegação se torna explícita quando se confrontam
as declarações fiscais e a milionária movimentação financeira contra os ínfimos
valores recolhidos aos cofres públicos.
85. Como demonstrado, o planejamento tributário operou-se por meio da
realização de diversas operações societárias, pelas quais foram colocados como
administradores pessoas próximas e familiares dos reais administradores do grupo
econômico, mas sem qualquer poder de gestão.
86. A aquisição de valioso patrimônio com recursos oriundos de contratos
fraudados de mútuo demonstra onde foi aplicado o dinheiro que deveria ter sido
empregado no pagamento de impostos. Ao deixar propositadamente de lado o Fisco,
os recursos serviram para aumentar a fortuna dos administradores e seus familiares.
87. Os simulados contratos sociais das empresas envolvidas com a designação
de pessoas figurando como sócios e administradores tiveram como propósito proteger
e ocultar os reais detentores do poder de gestão do grupo econômico. Sob a batuta dos
reais administradores, essas interpostas pessoas assinaram contratos de constituição de
empresas, abriram contas em banco, forjaram contratos de mútuo, adquiriram
expressivo patrimônio e se passaram de sócios e administradores, sem sequer ter o
poder de admitir ou demitir funcionários, sem sequer saber a senha de acesso à
movimentação da conta bancária, sem sequer saber onde fica estabelecida a agência
bancária de sua conta, sem sequer saber onde estão localizados os seus clientes, sem
sequer ter noção de como se encontra a situação fiscal da empresa da qual é sócio de
direito.
[...]
90. Merece também registrar outra caracterização da blindagem patrimonial: os
administradores do grupo econômico, WALDIR CONDE ANTONIO e CHRISTIAN
CONDE ANTONIO, não possuem quaisquer bens em seu nome. Foram feitas
consultas aos sistemas do Detran e dos cartório de registro de imóveis. O único direito
que foi verificado em nome de WALDIR CONDE ANTONIO são as quotas do capital
social da VITROTEC. A aquisição de novos bens deu-se, como já demonstrado, na
titularidade de MONICA DE SOUZA BIASOTTO e da empresa ORCON. Vale
lembrar que a ORCON foi constituída com bem imóvel de alto valor integrante do
patrimônio da administradora SANDRA MARIA CONDE.
91. Fica também patente nas diversas modificações societárias das empresas
integrantes do grupo econômico, inclusive com a constituição da empresa ORCON, o
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, e aliado à
confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. De maneira a proteger
seu patrimônio de eventuais credores, inclusive o Fisco, os administradores deixaram
as pessoas físicas e a VITROTEC sem qualquer bem.
[...]
No que diz respeito ao caráter confiscatório da multa qualificada, a sua análise
permeia questões atinentes à constitucionalidade da legislação tributária, o que é vedado a
apreciação por este Colegiado pela Súmula CARF no 02. Portanto, esta matéria não pode ser
conhecida.
Diante do exposto, deve ser mantida a multa qualificada.
Fl. 23546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

II.1.4 Grupo Econômico e Responsabilidade Tributária por Interesse
Comum (Art. 124, I, do CTN)
As Recorrentes afirmam a inexistência do grupo econômico.
Aduzem que as empesas autuadas não guardam qualquer relação entre si, tendo
não só o seu objeto social, como o escopo de suas atividades, completamente distintos, visando a
interesses distintos, tanto que elas recolhem contribuições sindicais patronais a sindicatos
distintos, conforme demonstrado na Impugnação, não havendo que se falar, portanto, em
qualquer existência de grupo econômico e, muito menos, de responsabilidade fiscal solidária
entre elas.
Passo à analise, tanto dos argumentos acima, constantes do Recurso Voluntário
03, quanto daqueles inerentes aos Recursos Voluntários 01 e 02, por serem todos bastante
similares e correlacionados.
Pois bem. Inicialmente, esclareça-se que o Termo de Verificação Fiscal e de
Imputação de Responsabilidade Tributária destes autos serviu para embasar lançamentos
tributários em desfavor das 05 (cinco) empresas investigadas: Vitrotec, Supertec, Comtec,
General Systems e Orcon.
As verificações e constatações fiscais que levaram aos lançamentos fiscais, com
majoração da multa e atribuição de responsabilidade tributária, estão minuciosamente descritos
no referido Termo, que, logicamente, é parte integrante de cada um dos Processos
Administrativos Fiscais decorrentes para as 05 (cinco) empresas.
Esta Turma já firmou entendimento sobre esta questão no Acórdão no 3301-
008.651, Sessão de 21/09/2020, de Relatoria da Conselheira Semíramis de Oliveira Duro,
exarado no Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 19311.720214/2016-16, de interesse da
empesa Comtec Compostos de Segurança LTDA, relativo, portanto, aos mesmos fatos (condutas
dos envolvidos) e tributo (anos-calendários 2012 a 2014).
Dessa forma, corroboro com entendimento então firmado de que a Fiscalização
descreveu e comprovou o grupo econômico de fato, com a inserção de todas as operações,
pessoas físicas e jurídicas.
Na ocasião, foi ressaltado que a responsabilização solidária se dá em virtude da
comprovação do interesse comum, nos termos do art. 124, I, do CTN, sendo este o fundamento
da responsabilização, e não a existência em si do grupo econômico.
Da mesma forma, entendo que resta comprovado o interesse jurídico das empresas
e pessoas físicas nos fatos que geraram a presente autuação, pela organização integrada na fraude
para auferir as vantagens financeiras decorrentes do esquema, pois a supressão dos tributos a
todos beneficiou. Comprovadas também a confusão patrimonial e a inexistência de autonomia
gerencial das empresas e de seus sócios.
Portanto, há respaldo fático e legal para a manutenção dos Recorrentes como
devedores solidários, sem qualquer benefício de ordem.
Vale reiterar a acusação fiscal, devidamente acompanhada de elementos
probatórios:
[...]
106. No presente caso, restou comprovado o interesse comum ao se deparar
com empresas que realizam a mesma atividade (fabricação de vidros blindados e de
Fl. 23547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

equipamentos de proteção), além de demonstrado que as empresas têm apenas
aparência de unidades autônomas, quando na verdade a atuação delas fica restrita ao
comando dos mesmos administradores, com a consequente vinculação gerencial:
administradores designados formalmente nos contratos sociais, mas sem quaisquer
poderes de gestão. Ficou também comprovada a confusão patrimonial, onde bens
pertencentes ao grupo econômico ficam com a titularidade dispersa na figura das
empresas, sócios e familiares.
107. Há que se levar em conta que o favorecimento das pessoas envolvidas não
se restringiu apenas à aquisição de patrimônio e renda. Ao ingressarem como sócios
de empresas, assinando contrato social e sem desembolsar qualquer quantia pelas
quotas de capital, estas pessoas tinham plena consciência do ato que estavam
realizando. Diferentemente de interpostas pessoas (“laranjas”), que muitas vezes, sem
qualquer grau de instrução e sem ter conhecimento das consequências do que se está
fazendo, assinam contratos, documentos, papéis em branco, na confiança de quem lhe
pediu tal favor. No presente caso, pessoas com instrução, conhecedoras das
implicações que poderiam incorrer, sabiam o risco dos atos praticados. Contando com
a impunidade e com a ineficiência da administração tributária, assumiram o risco.
[...]
A DRJ analisou todo esse contexto, cujas razões, por concordar integralmente,
adoto neste Voto:
[...]
Há nos autos robusto conjunto de provas e indícios a revelar que as empresas às
quais foi imputada responsabilidade solidária, juntamente com as pessoas físicas
também responsabilizadas, atuam conjuntamente, sob a liderança dos senhores
Christian Conde Antonio e Waldir Conde Antonio, havendo utilização de interpostas
pessoas, inclusive parentes, comunhão de estruturas físicas e de empregados. Há,
ademais, nítida tentativa de blindagem patrimonial, de modo a proteger os recursos
angariados no exercício da atividade empresarial de possíveis execuções fiscais. Tudo
isso revela interesse comum na ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a
autorizar a imputação de responsabilidade tributária, com base no art. 124, I, do CTN.
A essas conclusões se chega com a análise conjunta das provas coligidas aos
autos. Nesse sentido, impende ressaltar que as empresas integrantes do grupo referido
pela autoridade autuante declararam, nos anos de 2012 a 2014, faturamento
nitidamente incompatível com a respectiva movimentação financeira. Da mesma
forma, os tributos confessados em DCTF também revelaram-se incompatíveis com a
movimentação financeira.
A VITROTEC, sediada em Campo Limpo Paulista/SP, tinha como sócios,
desde o início de 2012, os irmãos Waldir Conde Antonio e Christian Conde Antonio,
tendo este último se retirado da sociedade apenas em janeiro de 2015.
A SUPERTEC, por sua vez, também sediada no referido município, teve seu
quadro societária alterado em 2011, com o ingresso de Maurício Conde Machado,
primo de Christian Conde Antonio, sem que, para tanto, houvesse qualquer
desembolso financeiro por parte de Maurício. As declarações prestadas por Maurício
são reveladoras, pois ele confirma que a COMTEC, pelo fato de ter habilitação no
sistema RADAR da Receita Federal, realizava para a SUPERTEC importações de
insumos de empresas sediadas nos Estados Unidos.
A COMTEC, estabelecida no mesmo terreno onde se encontra a VITROTEC,
teve em seu quadro societário, de 2003 a novembro de 2011, Christian Conde
Antonio, que cedeu seu lugar na empresa a Mônica de Souza Biasotto, mãe de três
Fl. 23548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

filhos daquele, sendo que esta reconhece não ter qualquer participação na gestão da
empresa. Em 2009, passou a integrar o quadro societário da COMTEC também o
irmão de Mônica, Tiago Souza Biasotto, tendo este afirmado que, anteriormente,
trabalhava em uma lanchonete e que não desembolsou qualquer quantia para ingressar
na COMTEC.
A GENERAL SYSTEMS foi fundada em 2009, tendo como sócios Helio
Gustavo Guimarães Antonio, primo de Waldir Conde Antonio, e Fabio César Bizetto,
tendo este afirmado que é empregado da VITROTEC e apenas foi convidado a assinar
o contrato social da GENERAL SYSTEMS, sem ter desembolsado qualquer quantia
para tanto e nunca tendo desempenhado qualquer função na empresa. Em 2011,
ingressou no quadro societário da GENERAL SYSTEMS o Sr. José Meskauskas,
casado com Leila Jaoude Meskauskas, prima de Sandra Maria Conde, mãe de Waldir
Conde Antonio. A Sra. Leila, por sua vez, é irmã de Oldack Jaoude, que figura ao lado
de Sandra Maria Conde como sócio da ORCON. Em declarações prestadas, o Sr. José
Meskauskas reconheceu não ter como comprovar o pagamento pela aquisição das
quotas do capital social da GENERAL SYSTEMS. Mais que isso, ficou nítido seu
desconhecimento acerca da gestão da empresa, já que teve que lançar mão de
anotações para mencionar os nomes dos respectivos clientes. Sequer soube informar a
localização da agência bancária utilizada pela empresa, reconhecendo, ainda, que a
decisão de admissão ou demissão de empregados é tomada pela SUPERTEC.
A ORCON, fundada em 2009, tem como sócios Sandra Maria Conde e Oldack
Elias Conde Jaoude, estando estabelecida no mesmo prédio onde se encontra a
VITROTEC, que paga mensalmente àquela aluguel pelo imóvel e pelos equipamentos
locados. Consoante informações colhidas na GFIP, apenas a Sra. Sandra recebeu
valores da empresa em 2014. Em 2015, o Sr. Oldack Elias Conde Jaoude retirou-se da
ORCON, que se tornou sociedade unipessoal por 180 dias, figurando no quadro
societário apenas a Sra. Sandra. O Sr. Oldack, em declarações, afirmou que não
desembolsou qualquer quantia pelas quotas da ORCON.
As transferências de recursos da COMTEC para Mônica de Sousa Biasotto e
para Tiago Souza Biasotto, a despeito dos contratos de mútuo apresentados no curso
da ação fiscal, configuram nítido desvio de recursos. Conforme ressalta a autoridade
autuante, os contratos apresentam as mesmas características, alterando-se apenas as
datas. Especificamente quanto ao mútuo datado de 17/06/2013, no valor de R$
148.500,00, foi apresentado contrato datado de 17/06/2015, dois anos depois da
suposta operação. Digno de nota também é o fato de que, nas operações de mútuo
datadas de 17/06/2013 e 18/06/2013, constou como testemunha o empregado
MILTON YOSHIO KAGUE, que, conforme consulta ao sistema CNIS da Receita
Federal, foi admitido na COMTEC somente três meses depois, em 26/09/2013. Além
de todas essas inconsistências, há que se ressaltar que, até o presente momento, não foi
apresentada qualquer prova de pagamento, pelos mutuários, dos empréstimos
contraídos junto à COMTEC. Finalmente, os contratos de mútuo não foram
informados nas declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de Tiago Souza
Biasotto e de Mônica de Souza Biasotto.
Há que se mencionar, outrossim, a localização de publicação, datada de agosto
de 2014, na qual o Sr. Christian Conde Antonio é identificado como presidente da
COMTEC, em flagrante incongruência com o fato de que ele vendeu sua participação
na empresa em novembro de 2011, quando Tiago Souza Biasotto passou a figurar
como administrador da pessoa jurídica. Da mesma forma, é curioso observar que,
conforme consta do “Manual do Sistema de Gestão” da SUPERTEC, elaborado por
Josiane Soares da Silva, em agosto de 2013, foi o documento aprovado pelo Sr.
Fl. 23549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Christian Conde Antonio, em janeiro de 2014, sendo que este jamais pertenceu ao
quadro societária da referida empresa.
Outro forte indício da estreita ligação entre as referidas pessoas jurídicas é o
fato de que, ao longo do tempo, as DIPJs e as Escriturações Contábeis Fiscais – ECF
das diversas empresas do grupo foram elaboradas pelo mesmo contador responsável,
havendo, inclusive, confusão entre elas nos e-mails informados no cumprimento das
obrigações acessórias.
Conforme já referido, esse fatos, quando apreciados conjuntamente, revelam
claramente que a gestão das empresas SUPERTEC, COMTEC, GENERAL
SYSTEMS, ORCON e VITROTEC era de responsabilidade de Waldir Conde Antonio
e de Christian Conde Antonio, tendo estes se valido de interpostas pessoas para ocultar
essa realidade.
Mais que isso, a autoridade autuante constatou nítida concentração patrimonial
na ORCON e transferência de recursos a Mônica de Souza Biasotto e a Tiago Souza
Biasotto. Essa conclusão não é infirmada pelas alegações, constantes das
impugnações, de que os valores dos imóveis informados pela autoridade autuante
estão superavaliados ou de que ainda não houve o pagamento integral de parte dos
imóveis adquiridos com os recursos provenientes das empresas, pois as aquisições
foram financiadas. Como se vê, essas alegações apenas refutam valores, mas não o
fato de que há ocultação de patrimônio.
Também digna de nota é a inconsistência da versão apresentada por Newton
Xavier Ishimaru nas declarações prestadas à autoridade autuante. Relata ele que
ingressou no quadro societário da SUPERTEC em agosto de 2008 sem desembolsar
qualquer quantia, pois os valores teriam sido pagos pelo outro sócio que ingressou na
empresa, Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves. Tempos depois, este saiu da
sociedade, permanecendo Newton Xavier Ishimaru sozinho no quadro societário, até
que, em 2011, Maurício Conde Machado ingressou no quadro societário por indicação
da VITROTEC. Nesse passo, é importante notar que o grupo de empresas liderado por
Waldir Conde Antonio e Christian Conde Antonio já revela influência nos destinos da
SUPERTEC, inclusive com indicação do novo sócio.
Prossegue o Sr. Newton Xavier Ishimaru, afirmando que o novo sócio, Sr.
Maurício Conde Machado, não integralizou o capital de forma imediata. Mais que
isso, revela que o novo sócio jamais injetou qualquer recurso na sociedade. A despeito
disso, atribui a Maurício expertise na área financeira e afirma que não movimenta a
conta bancária da SUPERTEC, que é movimentada apenas pelo novo sócio.
É importante notar o contrasenso: o Sr. Newton, que, em 2011, era titular da
totalidade das quotas da SUPERTEC, admitiu que o Sr. Maurício ingressasse no
quadro societário da empresa por indicação de outra empresa (VITROTEC), sem
injeção de qualquer valor, a despeito da crise financeira por que passava a pessoa
jurídica, segundo alegado. Não bastasse isso, toda a administração financeira da
SUPERTEC teria sido atribuída ao novo sócio, Sr. Maurício, que, conforme foi
demonstrado, era primo de segundo grau de Christian Conde Antonio e de Waldir
Conde Antonio.
Soma-se a isso o fato de que o Sr. Maurício, nas declarações prestadas à
autoridade autuante, admitiu que a importação dos polímeros utilizados pela
SUPERTEC era realizada pela COMTEC, pois esta possuía habilitação no sistema
RADAR da Receita Federal. Demais disso, segundo por ele declarado, a GENERAL
SYSTEMS é quem elabora os projetos de blindagem automotiva, cuja industrialização
é executada pela SUPERTEC. Finalmente, reitere-se que a contabilidade de todas as
empresas integrantes do grupo é realizada pelos mesmos profissionais.
Fl. 23550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Esse conjunto fático evidencia que os senhores Newton Xavier Ishimaru e
Maurício Conde Machado foram utilizados como interpostas pessoas para figurar no
quadro societário da SUPERTEC, ocultando os efetivos controladores da empresa, que
eram os mesmos a controlar, ainda que de maneira dissimulada, o conjunto de
empresas: Christian Conde Antonio e de Waldir Conde Antonio. Evidentemente, para
figurar como “laranjas” os senhores Newton Xavier Ishimaru e Maurício Conde
Machado eram remunerados. Por todos esses motivos, não há como negar que tinham
eles interesse comum nos fatos geradores das obrigações tributárias apuradas.
Por todos esses motivos, está presente, com base no art. 124, I, do CTN,
interesse comum na ocorrência dos fatos geradores apurados e lançados nos autos de
infração de que trata o presente processo administrativo, por parte dos seguintes
sujeitos passivos [...]
Diante do exposto, não há o que possa ser deferido em favor das Recorrentes
neste tópico.
II.1.5 Imputação de Responsabilidade aos Srs. Newton e Maurício
As Recorrentes argumentam que não ficou demonstrado no Termo de Verificação
Fiscal e de Imputação de Responsabilidade Tributária a participação dos Srs. Newton e
Maurício, bem como os supostos benefícios por eles obtidos nas operações investigadas.
Reiteram não ser possível constatar a suposta conduta atribuída aos dois senhores,
qual seria sua participação e, ainda, os supostos benefícios por eles obtidos, havendo mera
citação genérica, sem individualização da conduta atribuída, o que, sem dúvida caracteriza
cerceamento de defesa, inviabilizando o exercício da ampla defesa e contraditório.
Alegam que o Auto de Infração e o referido Termo não contêm todas as
circunstâncias do fato atribuído aos Recorrentes Newton e Maurício, limitando-se a afirmações
de cunho vago.
Afirmam que o Auditor-Fiscal deveria narrar e descrever os fatos
individualmente, com características de concretude.
Mencionam entendimento judicial sobre o assunto.
Consideram nulo o Auto de Infração e citam jurisprudência do CARF a corroborar
essa tese.
Mesmo entendendo nula a autuação, comprometem-se a demonstrar inexistir de
fato a responsabilidade dos Srs. Newton e Maurício, seja de fato ou de direito, nos seguintes
termos:
a) Dizem não haver indicação de fatos concretos e da suposta conduta atribuídas
aos dois Recorrentes, sendo certo que eventual responsabilização de sócios,
em matéria tributária, não decorre da simples indicação do art. 124, II, do
CTN, mas da análise dos fatos concretos, só devendo ocorrer quando
presentes e provadas as condições do art. 135 do CTN;
b) Trazem lições doutrinárias sobre a inaplicabilidade, ao caso, do art. 124, II, do
CTN;
c) Citam jurisprudência judicial sobre a responsabilização de sócio/gerente de
pessoa jurídica;
Fl. 23551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

d) Afirmam
que inexiste qualquer das possibilidades a ensejar a
responsabilização dos Srs. Newton e Maurício, haja vista inexistir prova –
ônus que incumbia à Fazenda – de que os Recorrentes Newton e Maurício
tenham, de alguma forma, tolerado a prática de ato abusivo, ilegal ou
praticado diretamente esta conduta;
e) Argumentam que, para a atribuição da responsabilidade contida no citado
artigo (124, II, do CTN), impõe-se que o sócio-gerente ou diretor tenha
praticado verdadeira atuação dolosa contrária à legislação tributária, conforme
jurisprudência do STJ, que citam;
f) Pontuam que o Sr. Newton efetuou a venda, em 25/05/2011, de 3.658.192
cotas (99% do capital social), passando a participar na sociedade da empresa
Supertec com 36.952 (1% do capital social) cotas sociais, ou seja, como sócio
minoritário e sem poderes de administração, não podendo responder por fatos
geradores ocorridos a partir de janeiro de 2012. Citam jurisprudência neste
ponto, que corroboraria esta tese;
g) Registram que todas as cotas do Sr. Newton foram devidamente integralizadas
e, mais uma vez, inexiste a possibilidade de sua responsabilização. Citam
novamente jurisprudência que entendem pertinente;
Encerram esta parte do Recurso Voluntário 03 ao argumento de que os Srs.
Newton e Maurício nunca praticaram ato irregular e o entendimento do Sr. Auditor-Fiscal
encontra-se totalmente equivocado, impondo-se a reforma da decisão recorrida e o cancelamento
de todas as imputações em desfavor dos Srs. Newton e Maurício.
Aprecio.
Embora a questão da imputação de responsabilidade solidária já se encontre
devidamente apreciada no tópico II.1.4 deste voto, teço, a seguir, análise adicional quanto a este
assunto.
Enganam-se as Recorrente quando aduzem que o Termo de Verificação Fiscal e
de Imputação de Responsabilidade Tributária não teria descrito a participação dos Srs. Newton e
Maurício, bem como os supostos benefícios por eles obtidos nas operações investigadas.
Os trechos seguintes do referido Termo provam o contrário do alegado (alguns
destaques acrescidos):
[...]
12. A SUPERTEC, também sediada em Campo Limpo Paulista, à Rua Gaivota,
n° 111, tinha como sócios no ano de 2008 duas empresas uruguaias: VARFRIK
SOCIEDAD ANONIMA e SORPOINT COMPANY SOCIEDAD ANONIMA. No
mês de novembro de 2008, as quotas foram vendidas para os novos sócios
CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES e NEWTON XAVIER
ISHIMARU. No ano de 2011, retirou-se CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH
DAS NEVES e foi admitido como sócio MAURICIO CONDE MACHADO. Já no
ano de 2016, no curso da ação fiscal, retirou-se da sociedade NEWTON XAVIER
ISHIMARU, permanecendo MAURICIO CONDE MACHADO, tornando a sociedade
unipessoal pelo prazo de 180 dias. Como afirmado em seu depoimento, em
07/12/2015, MAURICIO CONDE MACHADO é primo de segundo grau de
CHRISTIAN CONDE ANTONIO, e que devido à sua experiência na parte financeira
e de investimentos, foi indicado por WALDIR CONDE ANTONIO para trabalhar na
Fl. 23552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

SUPERTEC, pois encontrava-se na época desempregado. Afirmou que não
desembolsou qualquer quantia pelas quotas da SUPERTEC, ou seja, cedeu seu
nome para ser sócio da SUPERTEC apenas formalmente. Também afirmou, de
maneira a comprovar também o vínculo entre a SUPERTEC e a COMTEC, que esta
última realiza operações de importação de insumos de empresas sediadas nos Estados
Unidos e na Holanda para a primeira, tendo em vista possuir habilitação no sistema
RADAR da Receita Federal, habilitação esta imprescindível para efetivar uma
operação de comércio exterior.
13. Termo de Declaração de MAURICIO CONDE MACHADO, em
21/12/2015:
O declarante afirma que é administrador da SUPERTEC; que sua formação é em
administração de empresas, graduado pela FACESP (Faculdade Álvares Penteado);
que entrou na sociedade da SUPERTEC em maio de 2011; que não desembolsou
qualquer quantia pelas quotas da SUPERTEC; que é primo de segundo grau de
CHRISTIAN e de WALDIR CONDE ANTONIO (sua mãe era irmã do avô deles);
que antes de entrar na SUPERTEC estava desempregado; que sua remuneração atual é
de R$ 2.300,00 mensais desde que entrou na SUPERTEC; que teve grande experiência
na parte financeira e de investimentos; que teve oportunidade de retornar à atividade
pois a SUPERTEC não estava em situação boa financeiramente; que foi indicado por
WALDIR para trabalhar com NEWTON; que NEWTON é quem tem contato com as
empresas blindadoras e quem cuida da área comercial; que é ele, o declarante, quem
cuida da parte administrativa e financeira; que anteriormente teve negócio no ramo de
comércio de utilidades domésticas (BRÁS UTILITY e UTILITY HOUSE); que prestava
consultoria de administração e investimentos; que também trabalhou no mercado de
capitais na Fundação CESP; que a SUPERTEC possui conta nos bancos Bradesco e
Itaú; que a SUPERTEC não outorgou procuração; que assina os cheques e paga as
contas em nome da SUPERTEC; que os fornecedores da SUPERTEC são CEBRASSE
(vidros) e outros fornecedores no exterior (Estados Unidos e Holanda para importação
de polímeros por intermédio da COMTEC); que a importação dos polímeros é feita
pela COMTEC porque a SUPERTEC não possui RADAR; que a SUPERTEC realiza
industrialização; que os projetos de blindagem automotiva são feitos por empresa
parceira GENERAL SYSTEMS; que a SUPERTEC possui cerca de 95 funcionários; que
o imóvel da SUPERTEC é alugado através da imobiliária RENT CENTER; que a
contabilidade atualmente é feita pela JUNDIFISCO, e que anteriormente era feita pela
JJ em São Paulo; que houve um período após a JJ em que foi feita por JORGE TARIN
por cerca de dois anos; que o faturamento atual está em torno de R$ 1,2 a 1,3 milhão
mensais; que hoje a SUPERTEC ainda se encontra em prejuízo; e que a SUPERTEC
não emprestou nem tomou emprestado recursos.
14. Termo de Declaração de NEWTON XAVIER ISHIMARU, em 07/12/2015:
O declarante afirma que é tecnólogo em gerência empresarial; que entrou como sócio
da SUPERTEC em agosto de 2008; que anteriormente trabalhou na prestação de
serviços e free-lance para a empresa WENDLER DO BRASIL durante quatro ou cinco
anos, aproximadamente, por indicação de um colega profissional, que foi seu gerente
na multinacional WABCO FREIOS; que através da WENDLER, no ramo de blindagens,
soube que a SUPERTEC estava à venda; que na época havia expectativa de incentivo
do MDIC para trazer carros blindados do Uruguai para o Brasil com isenção de
impostos; que conhecia CHRISTIANO, interessado em adquirir a SUPERTEC; que a
expectativa do MDIC se frustrou e o grupo uruguaio, sócio da SUPERTEC, decidiu sair
da sociedade, vendendo as quotas para CHRISTIANO; que CHRISTIANO pagou pelo
total das quotas; que não desembolsou qualquer quantia para aquisição das quotas;
que entrou na SUPERTEC devido ao seu conhecimento no ramo de blindagens; que
CHRISTIANO, que era da área de controladoria da Banco Itaú, decidiu sair da
sociedade em razão da crise de 2008/2009, por não ter conseguido atrair novos
investimentos e por ter recebido uma proposta profissional irrecusável; que
CHRISTIANO lhe vendeu as quotas por um valor simbólico, cerca de R$ 20 mil; que
Fl. 23553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

permaneceu sozinho na SUPERTEC até a entrada de MAURICIO na sociedade em
maio de 2011; que MAURICIO entrou na SUPERTEC por indicação da VITROTEC
em 2011, com capital de R$ 50 mil, não integralizado de forma imediata; que a
condição de instabilidade da SUPERTEC era muito grave e tinha intenção de sair da
sociedade, inclusive por problemas de saúde; que até hoje MAURICIO não injetou
qualquer recurso na sociedade; que MAURICIO entrou na sociedade com expertise da
área financeira; que quando MAURICIO entrou, a SUPERTEC estava endividada,
tendo entrado no REFIS com débitos da ordem de um milhão de reais; que não possui
nenhuma outra atividade além da SUPERTEC; que os principais clientes da
SUPERTEC são a blindadora AUTOSTAR, a MASTER BLINDAGENS, e CONCEPT
em Diadema; que a SUPERTEC tem por volta de cem funcionários, a maior parte do
pessoal é operacional, chão de fábrica; que não movimenta a conta bancária da
SUPERTEC, que quem movimenta é MAURICIO; que movimentou apenas no período
em que permaneceu sozinho na SUPERTEC; que hoje quem faz as declarações e a
parte contábil é a JUNDIFISCO; que antes era um escritório contábil em São Paulo,
chamado JJ CONTÀBIL; que não acompanha a parte contábil; que tem retiradas
mensais a título de pro-labore no valor de R$ 2,3 mil mensais brutos.
[...]
84. A presente autuação vem comprovar que o grupo econômico agiu de forma
sistemática e reiterada com o objetivo de sonegar tributos e de proteger o seu
patrimônio. Ao pulverizar o faturamento milionário em empresas cujos sócios
administradores não passam de interpostas pessoas (“laranjas”) sob o comando
dos reais administradores do grupo, a sonegação se torna explícita quando se
confrontam as declarações fiscais e a milionária movimentação financeira contra os
ínfimos valores recolhidos aos cofres públicos.
85. Como demonstrado, o planejamento tributário operou-se por meio da
realização de diversas operações societárias, pelas quais foram colocados como
administradores pessoas próximas e familiares dos reais administradores do
grupo econômico, mas sem qualquer poder de gestão.
[...]
106. No presente caso, restou comprovado o interesse comum ao se deparar
com empresas que realizam a mesma atividade (fabricação de vidros blindados e de
equipamentos de proteção), além de demonstrado que as empresas têm apenas
aparência de unidades autônomas, quando na verdade a atuação delas fica restrita ao
comando dos mesmos administradores, com a consequente vinculação gerencial:
administradores designados formalmente nos contratos sociais, mas sem
quaisquer poderes de gestão. Ficou também comprovada a confusão patrimonial,
onde bens pertencentes ao grupo econômico ficam com a titularidade dispersa na
figura das empresas, sócios e familiares.
107. Há que se levar em conta que o favorecimento das pessoas envolvidas
não se restringiu apenas à aquisição de patrimônio e renda. Ao ingressarem como
sócios de empresas, assinando contrato social e sem desembolsar qualquer
quantia pelas quotas de capital, estas pessoas tinham plena consciência do ato
que estavam realizando. Diferentemente de interpostas pessoas (“laranjas”), que
muitas vezes, sem qualquer grau de instrução e sem ter conhecimento das
consequências do que se está fazendo, assinam contratos, documentos, papéis em
branco, na confiança de quem lhe pediu tal favor. No presente caso, pessoas com
instrução, conhecedoras das implicações que poderiam incorrer, sabiam o risco
dos atos praticados. Contando com a impunidade e com a ineficiência da
administração tributária, assumiram o risco.
[...]
Fl. 23554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

A DRJ, ao analisar a participação dos dois senhores, teceu as seguintes
conclusões:
[...]
Também digna de nota é a inconsistência da versão apresentada por Newton
Xavier Ishimaru nas declarações prestadas à autoridade autuante. Relata ele que
ingressou no quadro societário da SUPERTEC em agosto de 2008 sem desembolsar
qualquer quantia, pois os valores teriam sido pagos pelo outro sócio que ingressou na
empresa, Sr. Christiano Aquilles Gramlich das Neves. Tempos depois, este saiu da
sociedade, permanecendo Newton Xavier Ishimaru sozinho no quadro societário, até
que, em 2011, Maurício Conde Machado ingressou no quadro societário por indicação
da VITROTEC. Nesse passo, é importante notar que o grupo de empresas liderado por
Waldir Conde Antonio e Christian Conde Antonio já revela influência nos destinos da
SUPERTEC, inclusive com indicação do novo sócio.
Prossegue o Sr. Newton Xavier Ishimaru, afirmando que o novo sócio, Sr.
Maurício Conde Machado, não integralizou o capital de forma imediata. Mais que
isso, revela que o novo sócio jamais injetou qualquer recurso na sociedade. A despeito
disso, atribui a Maurício expertise na área financeira e afirma que não movimenta a
conta bancária da SUPERTEC, que é movimentada apenas pelo novo sócio.
É importante notar o contrasenso: o Sr. Newton, que, em 2011, era titular da
totalidade das quotas da SUPERTEC, admitiu que o Sr. Maurício ingressasse no
quadro societário da empresa por indicação de outra empresa (VITROTEC), sem
injeção de qualquer valor, a despeito da crise financeira por que passava a pessoa
jurídica, segundo alegado. Não bastasse isso, toda a administração financeira da
SUPERTEC teria sido atribuída ao novo sócio, Sr. Maurício, que, conforme foi
demonstrado, era primo de segundo grau de Christian Conde Antonio e de Waldir
Conde Antonio.
[...]
Como visto acima, e também destacado pela DRJ, o conjunto fático dos autos
evidencia que os senhores Newton e Maurício foram utilizados como interpostas pessoas para
figurar no quadro societário da Supertec, ocultando os efetivos controladores da empresa, que
eram os mesmos a controlar, ainda que de maneira dissimulada, o conjunto de empresas:
Christian Conde Antonio e de Waldir Conde Antonio. Também é certo que, para figurarem como
“laranja”, os senhores Newton e Maurício eram remunerados.
Por essas razões, não há como negar que tinham interesse comum nos fatos
geradores das obrigações tributárias apuradas, impondo-se a atribuição da responsabilidade
tributária, com base no art. 124, I, do CTN.
Ressalte-se que, no Termo de Verificação Fiscal e de Imputação de
Responsabilidade Tributária, peça integrante da autuação, a atribuição da responsabilidade
solidária se deu com base no art. 124, I, do CTN, ou seja, com base no interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, diversamente, portanto, do alegado
pelas Recorrentes nesta parte do Recurso Voluntário 03 (art. 124, II, do CTN4), de modo que o
percentual de participação do sócio no capital social da empresa não é condicionante para que o
sócio/gerente possa figurar no pólo passivo da autuação.

4 Art. 124. São solidariamente obrigadas:
[...]
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 23555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 3301-010.742 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720212/2016-05

Assim, nada a ser retificado neste ponto.
II.1.5 Demais alegações
No inicio do Recurso Voluntário 03, as Recorrentes argumentam que a autuada
constatou equívocos cometidos pelo responsável de seu setor contábil, o que a teria motivado a
contratar, antes do início da fiscalização, auditoria especializada para adequação e cumprimento
de eventuais obrigações, passando, então, a efetuar as retificações pertinentes, o que demonstra
sua boa-fé. Tal apontamento, entretanto, não desqualifica o trabalho fiscal, pois todos os
registros existentes na contabilidade da autuada foram alvo de verificação fiscal, constando as
referidas conclusões no Termo de Verificação Fiscal e de Imputação de Responsabilidade
Tributária.
II.2
Recurso de Ofício
Em razão da adoção neste Voto do resultado da Diligência Fiscal efetuada em
segundo grau, consoante explanado no tópico “II.1.2 Apuração do IPI – Base de Cálculo –
Diligências”, resta negar provimento ao Recurso de Ofício, eis que as conclusões da verificação
fiscal demonstraram a procedência do montante exonerado pela decisão de primeira instância.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício e dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário, para acatar o resultado da Diligência Fiscal, exposto
no Termo de Diligência Fiscal de fls. 23.484-23.486, conforme Demonstrativo de valores
lançados do IPI e respectiva multa de ofício ajustados.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 23556
DF CARF MF
Documento nato-digital